Tribunal: CARF
Processo: 10860.722032/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ANTONIO MARINHO NUNES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/08/2008 a 31/12/2009
DECADÊNCIA.
O pagamento antecipado do IPI, no âmbito do lançamento por homologação, sem a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, recua o termo inicial do prazo de decadência, do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, para a data do fato gerador da obrigação tributária. O prazo de decadência para imposição de multa isolada começa no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Inexiste prazo para glosa de créditos do IPI, devendo, contudo, ser levado em consideração o prazo de caducidade, para exigência de eventual diferença do imposto, decorrente da glosa de créditos.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/08/2008 a 31/12/2009
SAÍDAS DE VEÍCULOS COM ISENÇÃO DO IPI PARA DEFICIENTES. RESPONSABILIDADE PELO IMPOSTO.
O estabelecimento industrial ou equiparado a industrial só poderá dar saída com isenção do IPI a veículo destinado a pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autistas, quando de posse da primeira via da autorização emitida pela Receita Federal, sob pena de responder pelo imposto que deixou de ser lançado na respectiva nota fiscal.
NOTA FISCAL DO DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE VEÍCULOS.
De posse da primeira via da autorização emitida pela Receita Federal, o estabelecimento industrial ou equiparado se habilita a promover a saída do veículo com isenção do IPI para deficientes, sendo inexigível, para ratificar a isenção, nota fiscal de venda para o distribuidor (concessionária de veículos).
SAÍDAS NO PRAZO HÁBIL. ERRO DE FATO. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.
Considera-se legítima a saída de veículos com isenção, conforme o caso, por ter ocorrido no prazo de validade das respectivas autorizações, por ter havido mero erro formal na menção dos beneficiários, nas notas fiscais, e por ser convincente a documentação apresentada para evidenciar que houve autorização regular.
EMISSÃO DA NOTA FISCAL.
Desde 24 de dezembro de 2009, a nota fiscal de venda do veículo com isenção do IPI para deficientes deve ser emitida em nome do beneficiário.
CRÉDITOS RELATIVOS A DEVOLUÇÃO E RETORNO DE PRODUTOS.
O aproveitamento de créditos de IPI relativos a devoluções e retornos de produtos tributados é condicionado à escrituração do livro Registro de Controle da Produção e do Estoque, ou de sistema de controle equivalente.
CRÉDITOS POR DEVOLUÇÕES FICTAS.
O termo produtor pressupõe estabelecimento que realize pelo menos uma das operações consideradas industrialização.
TRANSFERÊNCIAS PARA FILIAIS E REMESSAS PARA ARMAZENAGEM, COM LANÇAMENTO DO IPI. VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO.
Nas transferências para filiais e nas remessas para armazenagem, com lançamento do IPI, deve ser observado o valor tributável mínimo.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 19/12/2013
MULTA. ARQUIVOS MAGNÉTICOS FORA DOS PADRÕES.
Aplica-se multa de cinco por cento, sobre o valor da operação correspondente, aos que omitirem ou prestarem incorretamente as informações solicitadas ela fiscalização do IPI, limitada a um por cento da receita bruta da pessoa jurídica, no período.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.722032/2013-16
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
3301-011.821 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de setembro de 2022
Recorrentes
PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/08/2008 a 31/12/2009
DECADÊNCIA.
O pagamento antecipado do IPI, no âmbito do lançamento por homologação,
sem a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, recua o termo inicial do prazo
de decadência, do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, para a data do fato gerador da obrigação
tributária. O prazo de decadência para imposição de multa isolada começa no
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado. Inexiste prazo para glosa de créditos do IPI, devendo, contudo, ser
levado em consideração o prazo de caducidade, para exigência de eventual
diferença do imposto, decorrente da glosa de créditos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/08/2008 a 31/12/2009
SAÍDAS DE VEÍCULOS COM ISENÇÃO DO IPI PARA DEFICIENTES.
RESPONSABILIDADE PELO IMPOSTO.
O estabelecimento industrial ou equiparado a industrial só poderá dar saída
com isenção do IPI a veículo destinado a pessoas portadoras de deficiência
física, visual, mental severa ou profunda, ou autistas, quando de posse da
primeira via da autorização emitida pela Receita Federal, sob pena de
responder pelo imposto que deixou de ser lançado na respectiva nota fiscal.
NOTA FISCAL DO DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE VEÍCULOS.
De posse da primeira via da autorização emitida pela Receita Federal, o
estabelecimento industrial ou equiparado se habilita a promover a saída do
veículo com isenção do IPI para deficientes, sendo inexigível, para ratificar a
isenção, nota fiscal de venda para o distribuidor (concessionária de veículos).
SAÍDAS NO PRAZO HÁBIL. ERRO DE FATO. DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA.
Considera-se legítima a saída de veículos com isenção, conforme o caso, por
ter ocorrido no prazo de validade das respectivas autorizações, por ter havido
mero erro formal na menção dos beneficiários, nas notas fiscais, e por ser
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.722032/2013-16
Fl. 5186
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.821 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.722032/2013-16

convincente a documentação apresentada para evidenciar que houve
autorização regular.
EMISSÃO DA NOTA FISCAL.
Desde 24 de dezembro de 2009, a nota fiscal de venda do veículo com isenção
do IPI para deficientes deve ser emitida em nome do beneficiário.
CRÉDITOS RELATIVOS A DEVOLUÇÃO E RETORNO DE PRODUTOS.
O aproveitamento de créditos de IPI relativos a devoluções e retornos de
produtos tributados é condicionado à escrituração do livro Registro de Controle
da Produção e do Estoque, ou de sistema de controle equivalente.
CRÉDITOS POR DEVOLUÇÕES FICTAS.
O termo produtor pressupõe estabelecimento que realize pelo menos uma das
operações consideradas industrialização.
TRANSFERÊNCIAS
PARA
FILIAIS
E
REMESSAS
PARA
ARMAZENAGEM, COM LANÇAMENTO DO IPI. VALOR TRIBUTÁVEL
MÍNIMO.
Nas transferências para filiais e nas remessas para armazenagem, com
lançamento do IPI, deve ser observado o valor tributável mínimo.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 19/12/2013
MULTA. ARQUIVOS MAGNÉTICOS FORA DOS PADRÕES.
Aplica-se multa de cinco por cento, sobre o valor da operação correspondente,
aos que omitirem ou prestarem incorretamente as informações solicitadas ela
fiscalização do IPI, limitada a um por cento da receita bruta da pessoa jurídica,
no período.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício e ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes – Relator e Presidente-Substituto
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Antonio Marinho
Nunes (Presidente-Substituo), Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente), Ari Vendramini,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, José Adão Vitorino de Morais, Mateus Soares de Oliveira
(suplente convocado), Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe e Sabrina Coutinho Barbosa. Ausente a
conselheira Juciléia de Souza Lima.

Fl. 5187
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.821 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.722032/2013-16

Relatório
Os autos tratam de Recurso de Ofício e Recurso Voluntário interpostos contra o
Acórdão no 10-65.947 - 3a Turma da DRJ/POA, que, por unanimidade de votos, rejeitou a
preliminar de nulidade, acolheu, em parte, a preliminar de decadência e, no mérito, julgou
procedente em parte a Impugnação apresentada contra o Auto de Infração relativo ao Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI), bem como julgou improcedente a Impugnação ofertada
contra o Auto de Infração referente à Multa Regulamentar por apresentação de arquivos
magnéticos fora dos padrões normativos (Instrução Normativa SRF no 86, de 22/10/2001).
Abaixo, a composição do crédito tributário lançado:
Auto de Infração - IPI
Principal:

25.147.122,82
Juros de Mora (Até 12/13):
11.123.868,70
Multa de Ofício (75%):

18.860.342,13
Valor do Crédito Tributário:
55.131.333,65
Auto de Infração – Multa Regulamentar
Multa:

18.776.631,17
Valor do Crédito Apurado:
18.776.631,17
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
Lançamento de ofício – IPI não lançado e glosa de créditos
O estabelecimento acima qualificado foi autuado por Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil, conforme Relatório Fiscal das fls. 29 a 60 e Auto de Infração das
fls. 3 a 23, que se refere ao IPI, no valor de R$ 25.147.122,82, acrescido de juros de
mora e de multa de ofício de 75%, totalizando R$ 55.131.333,65, na data da autuação,
por ter incorrido nas seguintes irregularidades:
a) deu saída a automóveis sem lançamento do IPI nas respectivas notas fiscais,
mediante utilização incorreta da isenção que favorece adquirentes portadores de
deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autistas, doravante designada
“isenção para deficientes”, em virtude de:
a.1) não possuir a primeira via da autorização emitida pela unidade da Receita
Federal que concedeu a isenção em favor do deficiente, destinatário do veículo
(Anexo 10 – fls. 157 a 163 – “IPI a lançar em saídas indevidamente isentas/Def.
Físico”):
Anexo 10 - fls. 157 a 163
Período de apuração
IPI não lançado
31/08/2008
89.578,60
30/09/2008
84.474,17
31/10/2008
111.871,01
30/11/2008
69.575,44
31/12/2008
42.256,37
Fl. 5188
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.821 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.722032/2013-16

Anexo 10 - fls. 157 a 163
Período de apuração
IPI não lançado
31/01/2009
33.890,29
28/02/2009
0,00
31/03/2009
8.455,69
30/04/2009
6.831,50
31/05/2009
46.984,83
30/06/2009
55.125,82
31/07/2009
34.803,76
31/08/2009
16.726,86
30/09/2009
49.329,03
31/10/2009
56.821,10
30/11/2009
71.732,79
31/12/2009
45.029,13
Total
823.486,39
a.2) falta de comprovação de que os veículos foram destinados aos beneficiários
da isenção, pela ausência da nota fiscal do distribuidor autorizado de veículos
(concessionária) (Anexo 11 – fls. 164 e 165 – “IPI a lançar em saídas Def. Físico sem
Nota fiscal Concessionária”):
Anexo 11 - fls. 164 e 165
Período de apuração
IPI não lançado
30/06/2009
2.677,58
31/07/2009
9.468,15
31/08/2009
8.547,28
30/09/2009
10.498,81
31/10/2009
23.298,42
30/11/2009
29.378,66
31/12/2009
59.112,61
Total
142.981,51
a.3) autorizações com prazo de validade vencido (Anexo 12 – fl. 166 – “IPI a
lançar em saídas indevidamente isentas/Def. Físico – casos diversos”);
a.4) venda à pessoa diversa da constante na autorização (Anexo 12 – fl. 166 –
“IPI a lançar em saídas indevidamente isentas/Def. Físico – casos diversos”);
a.5) venda tão-somente com o despacho decisório que reconheceu o beneficio
ao adquirente (Anexo 12 – fl. 166 – “IPI a lançar em saídas indevidamente
isentas/Def. Físico – casos diversos”); e
a.6) vendas às concessionárias, contrariando disposição normativa que dispõe
que a nota fiscal deve ser emitida diretamente ao beneficiário da isenção (Anexo 12 –
fl. 166 – “IPI a lançar em saídas indevidamente isentas/Def. Físico – casos diversos”):
Anexo 12 - fl. 166
Período de
apuração Danfe IPI não lançado Total PA
Motivo
30/09/2009 8893
2.812,51
5.697,56 autorização vencida
Fl. 5189
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.821 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.722032/2013-16

Anexo 12 - fl. 166
Período de
apuração Danfe IPI não lançado Total PA
Motivo
9216
2.885,05
somente despacho decisório
31/10/2009 11534
3.171,01
3.171,01 pessoa diversa
30/11/2009 5128
3.566,11
3.566,11 pessoa diversa
31/12/2009
5920
3.779,53
18.223,83
autorização vencida
6029
3.779,53
venda à concessionária
6111
3.566,11
venda à concessionária
6210
4.117,47
venda à concessionária
6211
2.981,19
venda à concessionária
Total
30.658,51
b) deu saída a produtos tributados, com insuficiência do lançamento do imposto,
por não observar o valor tributável mínimo em transferências para outras filiais e
remessas a título gratuito (Anexo 24 – fls. 551 a 653 – “IPI a lançar em saídas para
outros estabelecimentos/Peugeot e para Gefco”):
Anexo 24 - fls. 551 a 653
Período de apuração
(PA)
IPI não lançado
Transferências p/ filiais Remessas para Gefco
Soma do PA
31/12/2008
1.954.391,08
884.055,56
2.838.446,64
31/01/2009
327.557,53
0,00
327.557,53
28/02/2009
251.718,72
0,00
251.718,72
31/03/2009
137.477,10
32.287,80
169.764,90
Totais
2.671.144,43
916.343,36
3.587.487,79
c) creditou-se indevidamente do imposto, nas seguintes situações (Anexo 16 –
fls. 238 e 239 – “créditos ilegítimos por devoluções de vendas/revendas/remessas em
consignação”):
c.1) por retorno e devoluções de saídas anteriormente tributadas, sem
implementar as condições que legitimam os créditos, ou seja, a devida escrituração do
livro Registro de Controle da Produção e do Estoque, ou de controle equivalente; e
c.2) decorrente de devoluções fictas, prevista no art. 3o do Decreto no 6.687, de
11 de dezembro de 2008, por não ser estabelecimento produtor, como definido no art.
2o, I, da Lei no 6.729 de 28 de novembro de 1979, e, sim, comerciante atacadista,
equiparado a industrial:
Anexo 16 - fls. 238 e 239
Período de apuração
Crédito indevido
31/08/2008
0,00
30/09/2008
0,00
31/10/2008
0,00
30/11/2008
0,00
31/12/2008
18.560.719,48
31/01/2009
902.785,37
Fl. 5190
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.821 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.722032/2013-16

Anexo 16 - fls. 238 e 239
Período de apuração
Crédito indevido
28/02/2009
107.672,80
31/03/2009
383.973,21
30/04/2009
58.896,65
31/05/2009
102.113,03
30/06/2009
56.256,56
31/07/2009
80.694,76
31/08/2009
23.366,42
30/09/2009
31.697,72
31/10/2009
106.020,96
30/11/2009
39.390,80
31/12/2009
108.921,41
Total
20.562.509,17
Em virtude dos débitos apurados e das glosas de créditos, foi reconstituída a
escrita fiscal do estabelecimento, conforme demonstrativo das fls. 22 e 23, tendo
emergido as diferenças a cobrar, explicitadas nas fls. 13 a 15, exigidas no Auto de
Infração, das fls. 3 a 23.
Lançamento de ofício – multa isolada
O mesmo estabelecimento também foi autuado, para exigência de multa no
valor de R$ 18.776.631,17, correspondente a 1% da receita bruta, conforme Relatório
Fiscal das fls. 29 a 60 e Auto de Infração, das fls. 24 a 26, visto que apresentou
arquivos magnéticos alusivos a documentos fiscais, em desacordo com os padrões
estabelecidos nos atos normativos que disciplinam a matéria.
Impugnação
O sujeito passivo tomou ciência dos lançamentos de ofício em 27 de dezembro
de 2013, conforme consta nas fls. 3, 24 e 60, e apresentou a impugnação das fls. 3989
a 4028, em 28 de janeiro de 2014, segundo consta na fl. 3989. As razões de defesa
seguem resumidas.
Preliminarmente, ressalta que parcela substancial do crédito tributário lançado
no Auto de Infração está extinta pela decadência porque, entre as datas dos fatos
geradores do IPI exigido e o dia 27 de dezembro de 2013, data de ciência do Auto de
Infração, das fls. 3 a 23, que constituiu o crédito tributário, transcorreram mais de
cinco anos, motivo pelo qual o crédito tributário relativo aos fatos geradores ocorridos
antes de 27 de dezembro de 2008 estão extintos pela decadência. É o que se depreende
do § 4o do art. 150 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário
Nacional (CTN). Informa que, em todos os períodos atingidos pela decadência, o
impugnante apurou saldos devedores na escrita fiscal e recolheu o valor
correspondente, o que exclui o prazo de decadência do art. 173, I, do Código
Tributário Nacional.
Em relação ao mérito, no tocante à exigência do IPI nas saídas com isenção para
deficientes, alega que, não obstante criarem diversas obrigações para regular a fruição
do benefício, a lei e a instrução normativa não imputam qualquer obrigação principal
ao impugnante. São impostas, exclusivamente, obrigações acessórias, para auxiliar a
administração pública na fiscalização do tributo. À vista disso, inexiste dispositivo na
legislação do benefício em comento, determinando que o interessado responda pelo
Fl. 5191
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.821 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.722032/2013-16

pagamento do IPI, caso não mantenha em seu poder a primeira via da autorização da
Receita Federal, que permite a saída de veículos com isenção do referido imposto, nas
vendas para deficientes. Afirma que não poderia ser diferente, pois o art. 5° da
Instrução Normativa SRF no 607, de 5 de janeiro de 2006, determina tão-somente que,
na saída do veículo com isenção do IPI, o estabelecimento deve estar de posse da
autorização emitida pela Receita Federal para tal finalidade. Assim sendo, dada a falta
de expressa previsão legal para tanto, não há que se falar em cobrança do IPI,
acrescido de juros e multa proporcional, como quer a fiscalização, pelo
descumprimento do referido dispositivo. Ainda que o impugnante não disponha da
primeira via das referidas autorizações fazendárias para cada uma das vendas de
veículos para deficientes autuadas pela fiscalização, é certo que: (a) em todas as notas
fiscais, constam os números dos processos administrativos instaurados pelos
adquirentes, perante a Receita Federal; e (b) houve procedimentos administrativos
próprios, tendentes ao reconhecimento da isenção, aos quais a fiscalização do IPI tem
pleno acesso, motivo pelo qual requer, com lastro no art. 16, § 4°, “a”, do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, a produção de prova documental, pela Receita
Federal, no sentido de apresentar cópia de todos os processos administrativos de
requerimento de isenção de IPI, formalizados pelos deficientes, mencionados nas
notas fiscais alvo de autuação. Para que não restem duvidas sobre a lisura de conduta
do impugnante, diz que o preenchimento das notas fiscais evidencia a ausência de
fraude, porquanto esses documentos só poderiam ter sido preenchidos de maneira
completa, à vista da autorização emitida pela Receita Federal, para fins de isenção do
IPI, em observância ao art. 5o da IN SRF no 607, de 2006. Deve-se notar que a
segunda via da autorização, emitida em processo administrativo próprio, fica em poder
da concessionária, em cumprimento ao art. 4o, II, da referida IN SRF no 607, de 2006,
significando que o beneficiário da isenção resta impossibilitado de adquirir um
segundo veículo, em outra concessionária, com a mesma autorização da Receita
Federal.
Ainda com respeito à exigência do IPI nas saídas com isenção para deficientes,
a defesa argumenta que apresentou algumas autorizações, as quais, por pequenos
equívocos de grafia do nome dos beneficiários, foram rejeitadas pela autoridade fiscal,
com o que não concorda, pelo que se verifica nos documentos anexados à
impugnação, que evidenciam mero erro formal.
Sobre o mesmo assunto, sob outra perspectiva, alega que, se a legislação
realmente determinasse a guarda das autorizações para saída de automóveis com
isenção do IPI para deficientes, o prazo de guarda já teria expirado, para grande parte
dos documentos exigidos, em face do disposto no art. 195, parágrafo único, do CTN,
segundo o qual a obrigação de guardar os documentos fiscais se extingue juntamente
com a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.
Como visto anteriormente, o crédito tributário referente aos fatos geradores do IPI
ocorridos antes de 27 de dezembro de 2008 está extinto pela decadência, dispensando
a conservação dos documentos fiscais das operações ocorridas nesse período.
Quanto
aos
créditos
indevidos,
por
devoluções/retornos
de
vendas/revendas/remessas em consignação, com destaque do IPI, o impugnante diz
que o relato da fiscalização carece de justificativa razoável para desconsiderar o
controle de mercadorias mantido pelo impugnante, não havendo uma descrição
minuciosa sobre quais requisitos legais, em específico, não foram cumpridos. Afirma
que todos os veículos que circulam pelo seu ativo ou pelo seu estoque estão
plenamente identificados no livro Kardex o qual exibe os seguintes campos, conforme
se verifica no anexo: Inscrição Estadual; CNPJ; Número da Folha; Produto (Chassi);
Classificação Fiscal (NCM); Mês e Ano; Código de Entradas e Saídas
Fl. 5192
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.821 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.722032/2013-16

(estabelecimento próprio, estabelecimento de terceiros ou outras); Movimentação
(saída, entrada, transferência e etc.); Quantidade; Valor Final; Fatura; e CFOP. Enfim,
todas as informações necessárias para que as autoridades fiscais consigam aferir a
regularidade fiscal das operações do estabelecimento. Registra que, no fim do livro
Kardex, existe um resumo para cada mês, com as quantidades inicial e final dos
produtos, os valores iniciais e finais, segregados pela espécie de operação. Para
evidenciar a precisão desse controle, a defesa menciona que todos os veículos que
circulam pelo ativo ou pelo estoque são controlados pela numeração do chassi do
automóvel, salientando que, por convenção internacional entre fabricantes de veículos,
o número do chassi atribui uma identificação única ao veículo, não sendo possível a
existência, no mundo, de dois veículos com o mesmo número de chassi. O impugnante
ressalta que os arts. 169, 172 e 388 do Decreto no 4.544, de 26 de dezembro de 2002,
Regulamento do IPI (RIPI), de 2002, não condicionam o aproveitamento dos créditos
escriturais do IPI à utilização do livro Registro de Controle da Produção e do Estoque.
Pelo contrário, autorizam a utilização de controle equivalente, mantendo o direito ao
creditamento. Em que pese a autorização legal para utilização de controles próprios de
estoque, a fiscalização enveredou na comparação entre o livro Kardex e o livro
Registro de Controle da Produção e do Estoque, como se o impugnante fosse obrigado
a escriturar e manter esse último, sendo que, na verdade, estava dispensado pelo
próprio RIPI, de 2002. Os veículos que circulam pelo seu ativo ou pelo seu estoque,
reitera o impugnante, estão identificados no livro Kardex, cujos campos são
suficientes para atender as exigências do art. 383 do citado regulamento. No que diz
respeito aos requisitos do art. 384 do RIPI, de 2002, a defesa alega que, com menos
razão ainda, a fiscalização pode exigir o seu cumprimento, pois o referido dispositivo
trata da forma do livro Registro de Controle da Produção e do Estoque, mostrando-se
um legítimo roteiro de preenchimento. Ocorre que, mesmo não estando obrigado a
dispor de controle em formato idêntico ao do livro Registro de Controle da Produção e
do Estoque, a maioria das informações pode ser encontrada nos campos do livro
Kardex, conforme ilustrado em quadro comparativo. O impugnante menciona que os
arts. 385 a 387 do RIPI, de 2002 reforçam a formalidade moderada que reveste o livro
Registro de Controle da Produção e do Estoque. Nesse sentido, diz que não há que se
falar em ilegitimidade dos créditos em operações de devoluções, retornos de vendas,
revendas e remessas em consignação com destaque de IPI por falta de atendimento
dos requisitos estabelecidos nos arts. 169, 172, 383 a 388 do RIPI, de 2002, e que,
mesmo na hipótese de o livro Kardex não constituir documento capaz de atestar o
retorno das mercadorias, a fiscalização deveria ter lançado unicamente penalidade pelo
descumprimento de obrigação acessória, e não principal, já que o restante da
documentação, como as notas fiscais e o livro Registro de Apuração do IPI, serviria
para comprovar que as devoluções de fato ocorreram e que existe o direito ao
aproveitamento dos créditos escriturais do IPI. Em suma, a autoridade fiscal optou
pelo caminho mais fácil, porquanto efetuou a glosa indiscriminada dos créditos
apropriados nas devoluções e nos retornos das mercadorias, o que evidencia a
completa desídia do levantamento fiscal.
Quanto aos créditos supostamente indevidos por devoluções fictas, no contexto
do Decreto n° 6.687, de 2008, o impugnante diz que a acusação fiscal parte de
algumas premissas equivocadas: (a) o termo “produtor”, utilizado no art. 2o da Lei n°
6.729, de 1979, abrange a figura do “importador”; (b) a redução de alíquotas do IPI,
trazida pelo Decreto n° 6.687, de 2008, não fazia distinção entre veículos nacionais ou
importados, e visava estimular as vendas do setor automobilístico, como um todo; e
(c) o estabelecimento autuado, embora se dedique, por uma questão de logística,
principalmente à revenda de veículos importados, é filial de estabelecimento produtor.
Aduz que a tese de que os importadores não estão abrangidos pelo art. 2° da Lei n°
Fl. 5193
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.821 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.722032/2013-16

6.729, de 1979, é completamente desarrazoada, se considerarmos que essa lei foi
promulgada na década de 70. Naquela época, os importadores não faziam parte da
mesma realidade, e, mesmo nas alterações sofridas pela legislação na década de 90, a
importação de veículos ainda não fazia parte do cenário nacional. Em meados da
década de 90, é que os veículos importados começaram a ganhar espaço no mercado
brasileiro com volume. Portanto, não fazia sentido que a legislação mencionasse a
figura do importador. Registra que, nos termos do art. 1o da Lei n° 6.729, de 1979, “a
distribuição de veículos automotores, de via terrestre, efetivar-se-á através de
concessão comercial entre produtores e distribuidores”. Logo, defender que
“produtor” e “importador” não estão equiparados significa dizer que esse último não
pode comercializar veículos no território nacional, o que é desprovido de qualquer
senso jurídico ou fático. Ademais, a defesa alega que, pela redação do art. 1o do
Decreto n° 6.687, de 2008, a redução de alíquotas do IPI foi aplicada para as posições
8703 e 8704 da TIPI, as quais não fazem qualquer distinção entre veículos nacionais
ou importados, não cabendo ao intérprete distinguir onde a legislação não distingue.
Isso, principalmente em matéria de legislação tributária, que, à semelhança do direito
penal, se socorre do princípio da legalidade e da tipicidade. No contexto econômico
em que foi aplicada a redução de alíquotas do IPI para automóveis, admitindo que os
objetivos tenham sido estimular o consumo, aumentar as vendas e eliminar os
estoques das distribuidoras, mostra-se ainda mais absurdo o entendimento da
fiscalização, de que o direito aos créditos de IPI na devolução ficta não se aplica aos
estabelecimentos importadores.
Com respeito às transferências tributadas para outras filiais, o impugnante aduz
que utilizou o valor do preço de custo como base de cálculo do IPI exclusivamente nas
transferências entre filiais, o que restou consignado no relatório fiscal. Nos casos de
operação de venda ao comércio atacadista, obviamente o preço praticado foi o de
mercado, tudo isso em perfeita consonância com o que dispõem os arts. 46 e 47 do
CTN. Ressalta que o CTN é lei complementar material, conforme pacífica e
consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pelo que supre a exigência
do art. 146, III, “a”, da Constituição da República Federativa do Brasil. A Carta
Magna delega à lei complementar a determinação da base de cálculo do IPI. O
legislador ordinário, de forma distinta, estabelece um valor tributável mínimo
relativamente a certas hipóteses, independentemente do valor real da operação de
saída. Vale dizer, uma lei ordinária determina a base de cálculo ficta e incompatível
com aquela estabelecida na lei complementar. É o que se infere da leitura do art. 136
do RIPI, de 2002, que se fundamenta no art. 15 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de
1964. Acrescenta a defesa que o efeito para a arrecadação é simplesmente nenhum,
porque a filial recebe veículos como transferência apenas para fins de cumprimento de
estratégias de logística e atendimento de demandas regionais, e porque os veículos são
vendidos em alguns dias para as concessionárias, pelo valor integral de mercado.
Taxar pelo valor tributável mínimo, como quer a fiscalização, ou pelo valor de custo,
como fez o impugnante, ou simplesmente não tributar, como ocorre na legislação do
ICMS, conforme reconhecido pelo STF, tem um efeito meramente temporal e nenhum
efeito para a arrecadação, a não ser para antecipá-la.
Quanto às remessas para armazenagem, com destaque do IPI, o impugnante
esclarece que o procedimento adotado em relação aos destinatários Gefco Logística do
Brasil Ltda. e Gefco do Brasil Ltda. foi pelo destaque de IPI e ICMS, pelo fato de tais
empresas não estarem cadastradas como armazém. Entretanto, conforme sustentado no
tópico anterior, o impugnante utilizou o preço de custo como base de cálculo do IPI,
pois as remessas foram para simples armazenagem, sendo que, na venda ao comércio
atacadista, obviamente o preço praticado foi o de mercado, em consonância com os
arts. 46 e 47 do CTN. Aduz que a base de cálculo mínima, consignada no art. 133 do
Fl. 5194
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-011.821 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.722032/2013-16

RIPI, de 2002, contraria o disposto no art. 47 do CTN, segundo o qual a base de
cálculo é o valor da saída e, por conseguinte, em operações em que o valor da saída
(art. 47 do CTN) seja inferior ao valor mínimo (art. 133 do RIPI), deve-se ignorar a
diretriz da lei ordinária e se utilizar a base de cálculo determinada na lei
complementar, até mesmo em atenção ao art. 146, II, “a”, da Constituição.
Com respeito à multa por arquivos magnéticos fora dos padrões normativos, a
defesa alega que a cobrança é indevida, pois deveria ter sido lavrado auto de infração
separado para tributo e multa, nos termos do art. 9o do Decreto no 70.235, de 1972.
Além disso, os arquivos magnéticos previstos na Instrução Normativa SRF no 86, de
22 de outubro de 2001, foram corretamente preenchidos. Observa que o documento
entregue à fiscalização foi elaborado à parte, a pedido do Auditor-Fiscal, e no esforço
para colaborar com a fiscalização. Por disposição legal, o documento é entregue pelo
CNPJ da matriz, e não da filial. O impugnante aduz que as informações incorretas ou
omitidas não prejudicaram a fiscalização, pois o auto de infração foi lavrado para
cobrar tributo sobre várias rubricas diferentes, com base no documento emitido
segundo a IN SRF no 86, de 2001, considerado imprestável na autuação. Ressalta que
as informações constantes nos outros campos dos arquivos magnéticos, como é o caso
da classificação NCM, são suficientes para atestar a correta tributação das operações e
a inexistência de prejuízo ao erário. Por fim, quanto à multa em exame, a própria
fiscalização reconhece que o interessado neste processo franqueou todas as
informações, mediante documentos físicos.
A defesa ilustrou seus argumentos com decisões administrativas que considera
favoráveis às teses apresentadas.
Encerra, pedindo que seja julgada procedente a impugnação para determinar à
competente autoridade da Receita Federal que apresente, nestes autos, a íntegra dos
processos administrativos formalizados pelos deficientes, em relação aos quais o auto
de infração imputa falta de recolhimento do IPI, pela falta de apresentação da primeira
via da autorização de venda. Além disso, deve ser reconhecida a decadência quanto ao
crédito tributário referente aos fatos geradores ocorridos antes de 27 de dezembro de
2008, sem prejuízo de se declarar improcedentes as exigências do IPI e da multa
isolada.
Julgamento em primeira instância
O presente litígio foi solucionado na sessão de 24 de outubro de 2014, desta
Terceira Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre (DRJ/POA), conforme Acórdão 10-52.392, das fls. 4181 a 4203, segundo o
qual, por unanimidade de votos, foi acolhida a preliminar de decadência, além de ser
declarada definitiva, na esfera administrativa, a parcela não impugnada, tendo sido, no
mérito, julgada procedente em parte a impugnação. Em razão desse julgamento, foi
parcialmente cancelada a exigência do IPI, objeto do Auto de Infração, das fls. 3 a 23,
no valor de R$ 3.284.109,78, e respectivos juros de mora e multa de ofício, tendo sido
integralmente mantida a exigência da multa isolada, formalizada no Auto de Infração,
das fls. 24 a 26. A parcela exonerada ficou sujeita a recurso de ofício.
O interessado tomou ciência do julgamento referido no item precedente, e
apresentou o requerimento das fls. 4219 a 4282, para correção de alegado erro no
Acórdão 10-52.392, dizendo que não havia sido reconhecida como impugnada a
discussão quanto às notas fiscais correspondentes aos Documentos Auxiliares da Nota
Fiscal Eletrônica (Danfes) 6029, 6111, 6210 e 6211, conforme Anexo 12 do Auto de
Infração, das fls. 3 a 23. Entendeu haver lapso manifesto no referido aresto, porquanto
considerava desnecessário apresentar qualquer Danfe nos presentes autos, pois o
mérito da defesa, nessa parte, era exatamente a inversão do ônus da prova. Esse
Fl. 5195
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-011.821 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.722032/2013-16

requerimento foi indeferido, em 8 de dezembro de 2014, pelo Despacho 2, das fls.
4287 a 4291.
Diligência determinada pelo Carf
Na sequência, o interessado apresentou o recurso voluntário das fls. 4294 a
4403, em face do Acórdão 10-52.392, desta Terceira Turma. Esse recurso voluntário e
o recurso de ofício foram apreciados na sessão de 25 de abril de 2017, da 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (Carf). Naquela data, foi elaborada a Resolução 3301-000.302, das fls. 4496 a
4510, que, por unanimidade de votos, converteu o julgamento em diligência, “para
que sejam feitos os cálculos dos períodos considerados decadentes pelo acórdão de 1a
instância, em comparação com a planilha apresentada pela recorrente”. Eis a
conclusão do voto condutor da referida Resolução 3301-000.302:
Sendo assim, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que se
efetue:
a) Elaboração pela autoridade fiscal de relatório comparativo, com base na
apresentação das notas fiscais pertinentes, entre o Quadro Demonstrativo Anexo e o
que o Contribuinte inferiu em seu recurso voluntário quanto ao montante atingido pela
decadência e da pertinência ou não do que foi alegado;
b) Comunicação ao contribuinte e à Fazenda Nacional do resultado apurado para
manifestação;
c) a devolução para este Conselho para julgamento.
Em resposta à Resolução 3301-000.302, foi elaborada a Informação Fiscal das
fls. 4515 a 4521, acompanhada dos anexos das fls. 4522 a 4526, concluindo que “são
improcedentes as afirmações da interessada e que não há qualquer retificação a ser
efetuada no Anexo ao Acórdão da DRJ”. Em face da referida informação, o
interessado apresentou o arrazoado das fls. 4535 a 4547, dirigido ao autor do voto que
conduziu a Resolução 3301-000.302, das fls. 4496 a 4510.
Julgamento em segunda instância
Adiante, nas fls. 4916 a 4928, consta o Acórdão 3301-004.805, proferido na
sessão de 24 de julho de 2018, da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção
do Carf, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2008 a 31/12/2009
MATÉRIA IMPUGNADA. NULIDADE DA DECISÃO.
Considera-se nula a decisão que não enfrenta a totalidade da matéria impugnada,
devendo proceder novo julgamento.
Recurso Voluntário provido em parte
No voto condutor do referido Acórdão 3301-004.805, consta divergência no
tocante à conclusão existente no voto condutor do Acórdão 10-52.392, da Terceira
Turma desta DRJ/POA, de que, não houve impugnação expressa, referente às NF-e
correspondentes aos Danfes 6029, 6111, 6210 e 6211, representativos de saídas de
automóveis para concessionárias, em desacordo com o § 1o do art. 6o da IN RFB no
988, de 2009. Eis a conclusão existente no voto condutor do Acórdão 3301-004.805,
das fls. 4916 a 4928:
Com a leitura e análise percebe-se que a impugnação contemplou toda a matéria
relacionada “Das saídas com isenção IPI/Deficiente”, e, que não procede, o
entendimento da decisão ora recorrida, de que teve matéria não impugnada, e que foi
apartado em outro processo (no 13784.720516/2014-50).
Fl. 5196
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-011.821 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.722032/2013-16

Portanto, por entender de que não há matéria não impugnada, voto por anular a
decisão da primeira instância para que se realize novo julgamento contemplando toda
a matéria impugnada.
Segundo consta na fl. 4935, o interessado tomou ciência do Acórdão 3301-
004.805 em 24 de janeiro de 2019, tendo apresentado, em 7 de fevereiro de 2019 (fl.
4936), o arrazoado das fls. 4939 a 4949, dirigido ao Delegado da DRJ/POA, no qual
solicita o cancelamento integral do Auto de Infração, por todos os argumentos
expostos, ou, em caráter subsidiário, ao menos a ratificação da decadência já
reconhecida no Acórdão 10-52.392.
Na fl. 5024, existe despacho, dando conta de que foi desfeito o
desmembramento da parcela de R$ 14.444,30, referente à exigência que havia sido
considerada não impugnada pelo Acórdão 10-52.392, e transferida para o processo
13784.720516/2014-50.
É o relatório.
Em novo julgamento da Impugnação, a 3a Turma da DRJ/POA, por unanimidade
de votos, rejeitou a preliminar de nulidade, acolheu, em parte, a preliminar de decadência e, no
mérito, julgou procedente em parte o recurso, para cancelar a exigência do IPI, no valor de R$
3.284.109,75 (três milhões, duzentos e oitenta e quatro mil, cento e nove reais e setenta e cinco
centavos), e respectivos juros de mora e multa de ofício, conforme Anexo II do voto, mantendo o
restante da exigência formalizada no Auto de Infração - IPI, às fls. 03-23, e, ainda, julgou
improcedente a Impugnação apresentada contra o Auto de Infração - Multa Regulamentar, às fls.
24-26, nos termos do relatório e voto do relator, conforme Acórdão no 03-34.914, datado de
17/12/2009, cuja ementa transcrevo a seguir:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/08/2008 a 31/12/2009
DECADÊNCIA.
O pagamento antecipado do IPI, no âmbito do lançamento por homologação, sem a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, recua o termo inicial do prazo de decadência,
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, para a data do fato gerador da obrigação tributária. O prazo de decadência
para imposição de multa isolada começa no primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Inexiste prazo para glosa de créditos do
IPI, devendo, contudo, ser levado em consideração o prazo de caducidade, para
exigência de eventual diferença do imposto, decorrente da glosa de créditos.
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/08/2008 a 31/12/2009
SAÍDAS DE VEÍCULOS COM ISENÇÃO DO IPI PARA DEFICIENTES.
RESPONSABILIDADE PELO IMPOSTO.
O estabelecimento industrial ou equiparado a industrial só poderá dar saída com isenção
do IPI a veículo destinado a pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental
severa ou profunda, ou autistas, quando de posse da primeira via da autorização emitida
pela Receita Federal, sob pena de responder pelo imposto que deixou de ser lançado na
respectiva nota fiscal.
NOTA FISCAL DO DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE VEÍCULOS.
De posse da primeira via da autorização emitida pela Receita Federal, o estabelecimento
industrial ou equiparado se habilita a promover a saída do veículo com isenção do IPI
para deficientes, sendo inexigível, para ratificar a isenção, nota fiscal de venda para o
distribuidor (concessionária de veículos).
Fl. 5197
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-011.821 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.722032/2013-16

SAÍDAS
NO
PRAZO
HÁBIL.
ERRO
DE
FATO.
DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA.
Considera-se legítima a saída de veículos com isenção, conforme o caso, por ter
ocorrido no prazo de validade das respectivas autorizações, por ter havido mero erro
formal na menção dos beneficiários, nas notas fiscais, e por ser convincente a
documentação apresentada para evidenciar que houve autorização regular.
EMISSÃO DA NOTA FISCAL.
Desde 24 de dezembro de 2009, a nota fiscal de venda do veículo com isenção do IPI
para deficientes deve ser emitida em nome do beneficiário.
CRÉDITOS RELATIVOS A DEVOLUÇÃO E RETORNO DE PRODUTOS.
O aproveitamento de créditos de IPI relativos a devoluções e retornos de produtos
tributados é condicionado à escrituração do livro Registro de Controle da Produção e do
Estoque, ou de sistema de controle equivalente.
CRÉDITOS POR DEVOLUÇÕES FICTAS.
O termo produtor pressupõe estabelecimento que realize pelo menos uma das operações
consideradas industrialização.
TRANSFERÊNCIAS PARA FILIAIS E REMESSAS PARA ARMAZENAGEM,
COM LANÇAMENTO DO IPI. VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO.
Nas transferências para filiais e nas remessas para armazenagem, com lançamento do
IPI, deve ser observado o valor tributável mínimo.
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 19/12/2013
APRESENTAÇÃO DE ARQUIVOS DIGITAIS E SISTEMAS EM DESACORDO
COM AS NORMAS. MULTA ISOLADA.
Aplica-se multa de cinco por cento, sobre o valor da operação correspondente, aos que
omitirem ou prestarem incorretamente as informações solicitadas pela fiscalização do
IPI, limitada a um por cento da receita bruta da pessoa jurídica, no período.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O presidente da turma julgadora recorreu da decisão, ao Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, porque o sujeito passivo fora exonerado do pagamento de tributo e encargos
de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), de
acordo com o caput do art. 1o da Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, estruturado nos seguintes tópicos:
I -
TEMPESTIVIDADE
II -
DOS FATOS
III -
DO RECURSO DE OFÍCIO: A NECESSÁRIA MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO PARCIAL
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDA PELA DECISÃO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA
IV -
PRELIMINARMENTE
IV.1 -
DA INCONSISTÊNCIA DOS VALORES CANCELADOS PELA DECISÃO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA
IV.2 -
DA EXTINÇÃO DA MULTA REGULAMENTAR POR FORÇA DA DECADÊNCIA
RECONHECIDA E DA APLICAÇÃO DA RETROATIVIDADE BENIGNA
Fl. 5198
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-011.821 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.722032/2013-16

V -
DO MÉRITO
V.1 -
DA INDEVIDA EXIGÊNCIA DE IPI NAS SAÍDAS DE VEÍCULOS COM
ISENÇÃO PARA DEFICIENTES FÍSICO E/OU MENTAL MANTIDA PELA
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
V.2 -
DOS
CRÉDITOS
SUPOSTAMENTE
INDEVIDOS
POR
DEVOLUÇÕES!
RETORNOS DE VENDAS/REVENDAS/REMESSAS EM CONSIGNAÇÃO COM
DESTAQUE DE IPI
V.3 -
DOS CRÉDITOS SUPOSTAMENTE INDEVIDOS POR DEVOLUÇÕES FICTAS
V.4 -
DAS TRANSFERÊNCIAS TRIBUTADAS PARA OUTRAS FILIAIS
V.5 -
DAS REMESSAS COM DESTAQUE DE IPI PARA "ARMAZENAGEM"
V.6 -
DA MULTA POR ARQUIVOS MAGNÉTICOS SUPOSTAMENTE FORA DOS
PADRÕES NORMATIVOS
VI -
DO PEDIDO
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
I.1
Recurso Voluntário
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
I.2
Recurso de Ofício
A análise do Recurso de Ofício passa pelo cumprimento do requisito limite de
alçada.
Consoante Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento do recurso, aplica-se
o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância, o qual se encontra
fixado atualmente em R$ 2.500.000,00, abrangendo tanto o tributo quanto os encargos de multa,
na forma do art. 1o da Portaria MF no 63, de 09/02/2017.
No caso, a decisão de piso exonerou o sujeito passivo dos seguintes valores:
Auto de Infração - IPI
PRINCIPAL
MULTA DE OFÍCIO
(75%)
3.284.109,75
2.463.082,31
Portanto, como o valor do exonerado supera o limite de alçada, o recurso deve ser
conhecido e apreciado.
II
FUNDAMENTAÇÃO
Neste voto, buscarei, na medida do possível, seguir a ordem dos pontos elencados
pela Recorrente em seu Recurso Voluntário, para facilitar a análise do feito.
Fl. 5199
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-011.821 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.722032/2013-16

II.1
Recurso de Ofício
As Infrações apuradas pela Fiscalização estão sintetizadas abaixo, conforme os
Autos de Infração – IPI e Multa Regulamentar:
● Auto de Infração - IPI
0001 – Produto saído do estabelecimento industrial ou equiparado a
industrial com emissão de nota fiscal

Saída de Produtos sem lançamento do IPI – Utilização indevida de
isenção
0002 - Produto saído do estabelecimento industrial ou equiparado a
industrial com emissão de nota fiscal

Saída de produtos sem lançamento do IPI – Inobservância do Valor
Tributável Mínimo
0003 - Créditos indevidos

Crédito indevido por devolução ou retorno de produto
● Auto de Infração - Multa Regulamentar
0001 - Demais infrações à legislação dos impostos e contribuições

Omissão / erro nos dados fornecidos em meio magnético
A Decisão de piso exonerou a autuada da exigência do IPI, no valor de R$
3.284.109,75 (três milhões, duzentos e oitenta e quatro mil, cento e nove reais e setenta e cinco
centavos), e respectivos juros de mora e multa de ofício, conforme Anexo II do voto do relator, a
seguir exposto:
Demonstrativo das diferenças a cobrar, decorrentes do julgamento da
impugnação
Período
de
apuração
Saldos devedores
Diferenças a cobrar
Reconstituído
julgamento
(a)
Livro
Registro
Apuração
IPI (b)
Julgamento
(MANTIDO)
(c=b-a)
Auto de
Infração
(EXIGIDO)
(d)
CANCELADO
(e=d-c)
31/08/2008 15.768.470,99 15.768.470,99
0,00
89.578,60
89.578,60
30/09/2008 10.735.789,39 10.735.789,39
0,00
84.474,17
84.474,17
31/10/2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30/11/2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31/12/2008 9.847.852,98
0,00 9.847.852,98 12.798.714,24
2.950.861,26
31/01/2009 4.995.391,16
0,00 4.995.391,16 4.995.391,16
0,00
28/02/2009 5.178.872,16
0,00 5.178.872,16 5.178.872,16
0,00
31/03/2009 1.909.173,93 1.073.464,59
835.709,34
835.709,34
0,00
30/04/2009 3.154.866,57 3.089.138,42
65.728,15
65.728,15
0,00
31/05/2009 2.113.281,09 1.964.183,23
149.097,86
149.097,86
0,00
30/06/2009 4.445.908,58 4.334.526,20
111.382,38
114.059,96
2.677,58
31/07/2009 3.545.297,34 3.429.798,82
115.498,52
124.966,67
9.468,15
31/08/2009 4.841.565,84 4.801.472,56
40.093,28
48.640,56
8.547,28
30/09/2009 5.485.524,75 5.404.498,00
81.026,75
97.223,12
16.196,37
31/10/2009 5.225.249,67 5.062.407,61
162.842,06
189.311,49
26.469,43
30/11/2009 6.950.855,65 6.839.732,06
111.123,59
144.068,36
32.944,77
31/12/2009 5.258.546,70 5.090.151,86
168.394,84
231.286,98
62.892,14
Fl. 5200
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-011.821 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.722032/2013-16

Os pontos da autuação exonerados pelo julgado a quo são os discriminados a
seguir:
a)
Crédito tributário decorrentes de fatos geradores ocorridos até 26/12/2008,
em razão da decadência – Anexos 10 (Parcial, relativo à Infração 0001) e
24 (Parcial, relativo à Infração 0002)
b)
Crédito tributário referente à falta de apresentação da Nota Fiscal emitida
pela concessionária - Anexo 11 (Integral, relativo à Infração 0001)
c)
Crédito tributário referente às saídas de automóveis destinados a
deficientes físicos, em razão da comprovação da isenção – Anexo 12
(Parcial, relativo à Infração 0001)
Os fundamentos da decisão de piso quanto aos pontos objeto de exclusão estão
expostos nos correspondentes trechos a seguir:
a)
Crédito tributário decorrentes de fatos geradores ocorridos até
26/12/2008, em razão da decadência – Anexos 10 e 24:

Preliminar de decadência
Tendo presente, outra vez, a ciência do Auto de Infração, das fls. 3 a 23, e do
Auto de Infração, das fls. 24 a 26, ocorrida em 27 de dezembro de 2013, segue a
apreciação da segunda preliminar.
Decadência – IPI não lançado nas notas fiscais
[...]
No caso concreto, em dezembro de 2008, a escrita fiscal do estabelecimento
apresenta créditos no valor R$ 31.437.599,82, débitos no valor de R$ 23.894.542,68 e
saldo credor do período de apuração anterior de R$ 1.281.097,56, o que produziu
saldo credor de R$ 8.824.154,70, em dezembro de 2008. Dos R$ 31.437.599,82 de
créditos escriturados, R$ 18.560.719,48 foram glosados, por terem sido considerados
créditos não admitidos, segundo a legislação do IPI. Remanesceram, portanto, R$
12.876.880,34 de créditos admitidos (R$ 31.437.599,82 – R$ 18.560.719,48). Na
escrita fiscal, portanto, havia dedução dos débitos, em dezembro de 2008, de créditos
admitidos em parte, sem resultar saldo a recolher e sem que tenha sido evidenciada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação. À vista disso, houve pagamento antecipado
do IPI, de modo a aperfeiçoar o lançamento por homologação, recuando o termo
inicial da contagem do prazo de decadência para as datas dos fatos geradores do IPI
(regra específica do lançamento por homologação).
[...]
Sendo assim, é cabível o reconhecimento da decadência do direito da Fazenda
Pública de constituir o crédito tributário objeto do Auto de Infração, das fls. 3 a 23,
com respeito aos fatos geradores ocorridos até 26 de dezembro de 2008. Para esse fim,
segue demonstrativo com os valores das notas fiscais emitidas até 26 de dezembro de
2008, extraídos dos Anexos 10 (fls. 157 a 163) e 24 (fls. 551 a 653), mencionados no
relatório que antecede este voto, totalizados por anexo e por período de apuração:

Totais
21.863.013,07 25.147.122,82
3.284.109,75
Fl. 5201
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-011.821 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.722032/2013-16

Período de
apuração
Valores de IPI não lançado, atingidos pela
decadência
Anexo 10 Anexo 11 Anexo 12 Anexo 24 Soma anexos
31/08/2008
89.578,60
0,00
0,00
0,00
89.578,60
30/09/2008
84.474,17
0,00
0,00
0,00
84.474,17
31/10/2008 111.871,01
0,00
0,00
0,00
111.871,01
30/11/2008
69.575,44
0,00
0,00
0,00
69.575,44
31/12/2008
42.256,37
0,00
0,00 2.727.158,44 2.769.414,81
Totais
397.755,59
0,00
0,00 2.727.158,44 3.124.914,03
[...]
b)
Crédito tributário referente à falta de apresentação da Nota Fiscal
emitida pela concessionária - Anexo 11:

Saídas de automóveis com isenção para deficientes
[...]
Ausência de notas fiscais emitidas pelas concessionárias
No Anexo 11 ao Relatório Fiscal, fls. 164 e 165, estão relacionadas as notas
fiscais para as quais, embora tenham sido apresentadas as respectivas autorizações
para saída com isenção, o autor do procedimento fiscal não considerou comprovada a
destinação do veículo ao beneficiário da isenção, por ter exigido as notas fiscais de
venda da concessionária, sem que o interessado neste processo tenha apresentado os
referidos documentos.
Ocorre que a exigência de que o estabelecimento industrial ou equiparado
conserve em seu poder notas fiscais emitidas pelas concessionárias, para comprovar a
regularidade da saída com isenção do IPI, não tem suporte nas normas. Basta que o
estabelecimento industrial ou equiparado guarde a primeira via da autorização
expedida pela Receita Federal, como demonstrado anteriormente. Por essa razão, o IPI
relativo às notas fiscais arroladas no Anexo 11 deve ser cancelado, conforme
demonstrativo que segue:
Anexo 11 - fls. 164 e 165
Período de
apuração
IPI
Não lançado
Improcedente
30/06/2009
2.677,58
2.677,58
31/07/2009
9.468,15
9.468,15
31/08/2009
8.547,28
8.547,28
30/09/2009
10.498,81
10.498,81
31/10/2009
23.298,42
23.298,42
30/11/2009
29.378,66
29.378,66
31/12/2009
59.112,61
59.112,61
Total
142.981,51
142.981,51
Os valores da coluna “Improcedente” serão deduzidos no “Demonstrativo de
reconstituição da escrita fiscal, com as deduções decorrentes do julgamento da
impugnação”, Anexo I, ao presente voto.

Fl. 5202
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-011.821 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.722032/2013-16

c)
Crédito tributário referente às saídas de automóveis destinados a
deficientes físicos, em razão da comprovação da isenção – Anexo 12:

Motivos diversos para descabimento da isenção
No Anexo 12 ao Relatório Fiscal, fl. 166, estão relacionadas as saídas com falta
de lançamento do IPI, por diversos motivos, analisados na sequência.
Em primeiro lugar, foi exigido o IPI relativo às NF-e correspondentes aos
Danfes 8893 e 5920, as quais teriam sido emitidas após 180 dias da emissão da
autorização para aquisição do veículo com isenção, em desacordo com o § 4o do art. 4o
da IN SRF no 607, de 2006. A esse respeito, a impugnação foi acompanhada dos
seguintes documentos: na fl. 4118, a Autorização de Isenção de IPI no 193/2009,
emitida na Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte (MG), em 19 de
março de 2009, em nome de Célia Maria Assis Figueiredo, sendo que a emissão da
NF-e se deu em 1o de setembro de 2009, ou seja, dentro do prazo de validade da
autorização; na fl. 4129, a Autorização de Isenção do IPI no 188/2009, emitida na
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Franca (SP), em 9 de outubro de 2009, em
nome de Adriana Paula Colmati dos Santos Mathias, sendo que a emissão da NF-e se
deu em 22 de dezembro de 2009, igualmente, dentro do prazo de validade.
Pelo visto, deve ser cancelada a exigência do IPI relativo aos Danfes 8893 e
5920.
Em segundo lugar, foi exigido o IPI referente à NF-e associada ao Danfe 9216,
por ter sido apresentado o despacho decisório de concessão do benefício, e não a
autorização exigível. Quanto a essa imputação fiscal, o impugnante anexou nas fls.
4122 a 4124 o Despacho Decisório no 1167/2009, prolatado na Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Feira de Santana (BA), deferindo o pedido de isenção postulado
por Antônio Osmar Sousa Argolo, bem assim, a Autorização para Aquisição de
Veículo com Isenção de ICMS – Portador de Deficiência Física, expedida pela
Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, fl. 4125, em nome da referida pessoa física,
e o Danfe 9216, em que consta, nas informações complementares, que o veículo é
destinado a Antônio Osmar Sousa Argolo.
Nesse caso, entende-se que os elementos trazidos ao processo pela defesa
suprem a ausência da autorização expedida pela Receita Federal, razão por que o
lançamento relativo ao Danfe 9216 deve ser cancelado.
Em terceiro lugar, foi lançado de ofício o IPI relativo às NF-e correspondentes
aos Danfes 11534 e 5128, em razão das autorizações terem sido emitidas para pessoas
diversas das que constam nos Danfes. Sobre isso, o impugnante alega erro na emissão
das notas fiscais, tendo juntado ao presente processo os seguintes documentos:
autorização para aquisição de veículo com isenção do IPI expedida pela Receita
Federal, fl. 4110, autorização para aquisição de veículo com isenção do ICMS
expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, fl. 4111, ambas em
nome de Luís Fernando Simões Cunha, e o Danfe 11534, fl. 4112, em que, nas
informações complementares, é informado que o veículo é destinado a Luís Fernando
Simões Neto, com o mesmo CPF do beneficiário da isenção, mencionado nas
autorizações referidas; autorização para aquisição de veículo com isenção do IPI
expedida pela Receita Federal, fl. 4114, autorização para aquisição de veículo com
isenção de ICMS expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, fl.
4115, ambas em nome de Maria Célia Rezende de Freitas, e o Danfe 11534, em que,
nas informações complementares, consta que o veículo é destinado a Maria Cecília
Rezende de Freitas, com endereço idêntico ao da beneficiária da isenção.
Fl. 5203
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-011.821 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.722032/2013-16

Pelos elementos trazidos ao processo pela defesa, pode-se concluir que há
verossimilhança na alegação de que houve mero erro formal na emissão dos
documentos fiscais, devendo ser cancelada a exigência no tocante aos Danfes 11534 e
5128.
[...]
Eis o demonstrativo dos valores passíveis de cancelamento, em relação ao
Anexo 12, da fl. 166:
Anexo 12 - fl. 166
Período de
apuração
Danfe
IPI
Não
lançado
Procedente Improcedente Improcedente PA
30/09/2009
8893
2.812,51
0,00
2.812,51
5.697,56
30/09/2009
9216
2.885,05
0,00
2.885,05
31/10/2009
11534
3.171,01
0,00
3.171,01
3.171,01
30/11/2009
5128
3.566,11
0,00
3.566,11
3.566,11
31/12/2009
5920
3.779,53
0,00
3.779,53
3.779,53
31/12/2009
6029
3.779,53
3.779,53
0,00
31/12/2009
6111
3.566,11
3.566,11
0,00
31/12/2009
6210
4.117,47
4.117,47
0,00
31/12/2009
6211
2.981,19
2.981,19
0,00
Totais
30.658,51 14.444,30
16.214,21
16.214,21
Segue demonstrativo, consolidando, na coluna “Soma anexos”, os valores do
IPI não lançado, improcedentes, em relação aos Anexos 11 (fls. 164 e 165) e 12 (fl.
166), os quais serão deduzidos no “Demonstrativo de reconstituição da escrita fiscal,
com as deduções decorrentes do julgamento da impugnação”, Anexo I, ao presente
voto:
Período de
apuração
Valores do IPI não lançado, improcedentes
Anexo 10
Anexo 11
Anexo 12 Anexo 24 Soma anexos
31/08/2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30/09/2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31/10/2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30/11/2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31/12/2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31/01/2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28/02/2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31/03/2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30/04/2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31/05/2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30/06/2009
0,00
2.677,58
0,00
0,00
2.677,58
31/07/2009
0,00
9.468,15
0,00
0,00
9.468,15
31/08/2009
0,00
8.547,28
0,00
0,00
8.547,28
30/09/2009
0,00
10.498,81
5.697,56
0,00
16.196,37
31/10/2009
0,00
23.298,42
3.171,01
0,00
26.469,43
30/11/2009
0,00
29.378,66
3.566,11
0,00
32.944,77
31/12/2009
0,00
59.112,61
3.779,53
0,00
62.892,14
Totais
0,00 142.981,51 16.214,21
0,00
159.195,72

Fl. 5204
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-011.821 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.722032/2013-16

Diante do que foi exposto acima, não vislumbro motivos para reforma do julgado.
Dessa forma, e por concordar com as razões do órgão julgador de primeiro grau quanto ao
assunto, adoto-as no presente voto para fundamentar o indeferimento do Recurso de Ofício.
II.2
Recurso Voluntário
II.2.1 Preliminares
II.2.1.1 Inconsistência dos valores cancelados pela decisão de primeira instância
A Recorrente alega que os cálculos elaborados pela Fiscalização, em diligência
requerida pelo CARF, apresentam graves erros e distorções quanto à parcela do crédito tributário
a ser excluída em razão do reconhecida da decadência do auto de infração para os fatos
geradores anteriores a 27/12/2008, ou seja, para o período de 08/2008 a 12/2008.
Aduz que, no presente caso, relativamente ao período de 12/2008, houve glosa de
créditos supostamente indevidos por devolução ou retorno de veículos no valor total de R$
18.560.719,48. Devido à citada glosa, a Fiscalização reconstituiu sua escrita fiscal, o que
resultou na cobrança de R$ 12.798.714,24, valor esse reduzido pela DRJ para R$ 9.847.852,95,
em razão da decadência.
Entende a Recorrente, dessa forma, que não há que se falar em valor a pagar de
IPI para o mês de 12/2008, independentemente do debate sobre o direito de glosar os créditos,
pois se trata do direito de lançar e cobrar os valores em decorrência da glosa dos créditos, o que
não poderia mais ser efetuado, em razão da decadência.
Portanto, conclui ela ser evidente o equívoco no cálculo elaborado pela autoridade
julgadora de primeira instância, de modo que resta imperiosa a correção da inconsistência da
exação, especialmente no que se refere ao cancelamento dos valores de IPI exigidos no mês de
12/2008.
Analiso.
Como se vê, a irresignação da Recorrente se relaciona ao reconhecimento da
decadência de lançar e cobrar valores de IPI para fatos geradores anteriores a 27/12/2008,
reconhecida pela decisão de piso, especificamente à exigência mantida para o mês de 12/2008, a
qual, segundo afirma, decorre da glosa de créditos efetuada pela Fiscalização sob a infração
“0003 - Créditos indevidos - Crédito indevido por devolução ou retorno de produto”, no valor de
R$ 18.560.719,48 (Anexo 16 do Auto de Infração). Portanto, para a Recorrente, mesmo sendo
procedente a glosa de créditos, seria improcedente a cobrança de valores de IPI decorrentes de
tal glosa, em razão da decadência.
A decisão da DRJ é clara no sentido de inexistir prazo para a glosa de créditos do
IPI considerados indevidos e, dessa forma, a glosa poder ser feita a qualquer tempo pelo Fisco,
contanto que a exigência de eventual diferença de IPI, decorrente dessa glosa, obedeça ao prazo
de cinco anos estabelecido no Código Tributário Nacional.
Portanto, no presente caso, esclareça-se, não houve reconhecimento pela DRJ da
decadência de glosar créditos do IPI, mas, sim, de lançar valores de IPI, e apenas para fatos
geradores anteriores a 27/12/2008.
Partindo-se de tal premissa, entendo serem impertinentes as alegações da
Recorrente. Isso porque a glosa de créditos de IPI considerados indevidos pode ser feita a
qualquer tempo pelo Fisco, importando, neste feito, apenas verificar se os valores exigíveis de
Fl. 5205
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-011.821 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.722032/2013-16

IPI apurados, após a reconstituição da escrita fiscal da Recorrente, obedeceram ao prazo
decadencial, limitados aos fatos geradores posteriores a 27/12/2008, conforme decisão DRJ.
No entanto, a decisão recorrida demonstra que a própria DRJ ajustou os valores
mantidos do lançamento a tal condição, decadência reconhecida até 27/12/2008, o que esvazia de
sentido as alegações da Recorrente.
Neste ponto, e a corroborar o acima exposto, cumpre transcrever os
esclarecimentos prestados pela Fiscalização no bojo da Diligência requerida por este Colegiado,
Resolução no 3301-000.302, datada de 25/04/2017, envolvendo esse mesmo questionamento da
Recorrente, conforme trechos seguintes (Destaques acrescidos):
D.3 – “3) Item 03 do Auto de Infração” (fl. 4444/4445) – créditos indevidos por
Devolução de Venda/Revendas/Remessas em consignação
Nesse tópico, a interessada reclama que na planilha anexa ao referido Acórdão
foi considerado, em dez/2008, lançamento no valor de R$ 12.798.714,24, ao passo que
o valor glosado foi igual a R$ 18.560.719,48. Trata-se do lançamento decorrente da
Infração 003.
Conforme já dissemos, não há que se confundir glosa de créditos do imposto ou
débitos do imposto (não lançado) com imposto cobrado (a pagar). De fato, uma vez
apurados os valores não lançados do IPI e as glosas de crédito do imposto, deve ser
feita a reconstituição da escrita do IPI, para apuração dos saldos reconstituídos,
conforme consta nos Demonstrativos de fls. 09/16. A partir da comparação entre os
saldos reconstituídos e os saldos originais da escrita é que são apurados os valores do
imposto cobrado (a pagar).
Em razão da reconstituição da escrita, o imposto cobrado (a pagar) pode ser
apurado no próprio período em que houve a glosa de créditos ou o lançamento do
imposto (apuração de débitos), como pode ocorrer em períodos subsequentes, a
depender dos valores envolvidos.
No presenta caso, verifica-se que nos períodos subsequentes ao mês de
dez/2008, em que houve glosa no valor de R$ 18.560.719,48, são cobrados valores
vultosos do IPI – R$ 4.995.391,16 em jan/2009 e R$ 5.178.872,16 em fev/2009 - em
razão da reconstituição da escrita do imposto, ou seja, trata-se de valores cobrados do
imposto decorrentes da referida glosa.
Esclareça-se que a soma do valor total do IPI lançado (colunas 1 e 2) com o
total dos créditos glosados (coluna 3) coincide com o total do imposto cobrado (coluna
“L”), conforme consta ao final do Anexo A desta Informação Fiscal (fl. 4522), sendo
que referida igualdade aponta para correção nos cálculos efetuados.
Nesse tópico, o contribuinte também menciona que a DRJ deveria ter se
manifestado quanto à decadência da glosa de créditos (fl. 4446), conforme consta
abaixo:
[...]
Ocorre que a DRJ se manifestou sobre esse assunto, e esclareceu que não há que
se falar em decadência quanto à glosa de créditos, conforme consta no parágrafo
transcrito abaixo, extraído da fl. 4190 do referido acórdão (litteris):
[...]
Devido a essa determinação, não houve exclusão de qualquer parcela do
crédito tributário lançado, referente à Infração 003, na qual são tratadas as
Fl. 5206
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-011.821 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.722032/2013-16

glosas de crédito, conforme se verifica no Anexo A desta Informação Fiscal (fl.
4522).
Pelo que se nota, aceitar o cancelamento da exigência de IPI referente ao mês de
12/2008, como deseja a Recorrente, representaria não só aceitar indevidamente a tese da
existência de prazo para o Fisco efetuar glosa de créditos de IPI considerados indevidos, como
também o cancelamento imotivado e sem respaldo em decisão administrativa de outra infração
apurada pela Fiscalização (Infração 0002) relativa ao período não decaído de dezembro de 2008
(27 a 31/12/2008).
Pelas razões acima, voto pelo pela improcedência desta preliminar.
II.2.1.2 Extinção da Multa Regulamentar por força da decadência reconhecia e
da aplicação da retroatividade benigna
Sustenta a Recorrente que estava obrigada a guardar os documentos em meio
digital pelo prazo decadencial de 05 (cinco) anos, diante do que, em razão do período analisado
(ano de 2008) estar parcialmente maculado pela decadência, a multa somente poderia ser
aplicada em relação ao período de 27/12/2008 a 31/12/2008, uma vez que decaído todo o
período de 01/01/2008 a 26/12/2008, para o qual a legislação tributária não mais obrigava a
contribuinte a guardar seus documentos fiscais, conforme art. 11 da Lei 8.218, de 29/08/1991.
Discorda do entendimento firmado na decisão de piso de que seria aplicado no
caso o prazo estipulado no art. 173 do CTN, visto que o art. 11 da Lei no 8.218, de 1991, não se
refere ao lustro para a Fazenda realizar o lançamento tributário, mas, sim, à obrigação legal de o
contribuinte manter à disposição das autoridades fiscais os arquivos digitais e sistemas.
Defende que, recentemente, o referido art. 12 da lei no 8.218, de 1991, foi alterado
pela Lei no 13.670, de 30/05/2018, a partir do que a legislação tributária passou a estabelecer a
penalidade somente sobre o período a que se refere a escrituração, não fazendo qualquer menção
ao ano-calendário em que as operações foram realizadas.
Dessa feita, afirma não haver dúvida que deve ser aplicada a lei mais benéfica à
contribuinte, por se referir à legislação tributária relativa à sanção por ato ilícito, conforme art.
106, II, “c”, do CTN.
Portanto, entende que a Multa Regulamentar somente poderia ser aplicada sobre o
período a que se refere a escrituração. E, como estaria obrigada a apresentar somente os
documentos posteriores ao período decaído, esse seria o período a que se refere a escrituração,
não havendo outra interpretação possível.
Conclui pugnando pela aplicação imediata da retroatividade benigna no presente
caso, para reconhecer a decadência da obrigação de apresentar à fiscalização os arquivos
magnéticos e sistemas e exigir a penalidade somente sobre o período não decaído.
Passo a analisar.
Inicialmente, esclareça-se que o prazo decadencial a ser aplicado para lançamento
da Multa Regulamentar aqui tratada é o da regra geral inserto no art. 173, I, do CTN, por se
referir à sanção de ato ilícito, e não a tributo.
Como bem destacado pela decisão da DRJ, os fatos que ensejaram a multa exigida
no Auto de Infração referem-se ao ano-calendário 2008. Logo, o prazo decadencial iniciou-se em
01/01/2009, representado pelo primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado. A partir de então, a Fiscalização poderia efetuar o lançamento da multa
Fl. 5207
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3301-011.821 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.722032/2013-16

até 1o de janeiro de 2015. Portanto, tendo a ciência do lançamento sido feita em 27/12/2013, não
há que se falar em decadência.
Quanto à alegação da Recorrente de restringir a aplicação da multa apenas ao
período de 27/12/2008 a 31/12/2008, período posterior ao da decadência do IPI reconhecida pela
DRJ nestes autos, entendo pela impossibilidade de se vincular o prazo decadencial da Multa
Regulamentar pela omissão ou prestação de informações incorretas em arquivos digitais ao do
imposto aqui apurado, visto que os dados constantes de tais arquivos envolvem a apuração de
diversos tributos (não só IPI) para os quais a regra do prazo decadencial pode variar entre aquela
do art. 150, §4o, e a do art. 173, I, do CTN. Portanto, não há que se fazer confusão sobre a
aplicação de regra decadencial.
No que diz respeito à alegação de aplicação da retroatividade benigna, vale
primeiramente transcrever o dispositivo legal que a ensejaria, antes e depois da alteração
mencionada (Destaques acrescentados):

Lei no 8.218, de 29/08/1991

Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição das
seguintes penalidades:
[...]
Antes da alteração
II - multa de cinco por cento sobre o valor da operação correspondente, aos que
omitirem ou prestarem incorretamente as informações solicitadas, limitada a um por
cento da receita bruta da pessoa jurídica no período; (Redação dada pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001)
Depois da alteração
II - multa equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da operação correspondente,
limitada a 1% (um por cento) do valor da receita bruta da pessoa jurídica no período a
que se refere a escrituração, aos que omitirem ou prestarem incorretamente as
informações referentes aos registros e respectivos arquivos; e (Redação dada pela
Lei no 13.670, de 2018)
Veja-se que a alteração aperfeiçoou o texto do dispositivo apenas para deixar bem
explícita a relação da i) receita bruta (base de cálculo) ao período a que se refere a
escrituração; e ii) das informações omissas ou prestadas incorretamente aos registros e
respectivos arquivos.
Ou seja, a alteração objetivou expor a restrição da base de cálculo (receita bruta)
da multa ao período tratado na escrituração relacionada aos arquivos, e não a outro período
qualquer estranho à escrituração, bem como das informações omissas/incorretas aos registros e
respectivos arquivos digitais, e não a outros registros e arquivos digitais quaisquer.
Nos autos, percebe-se que a Fiscalização não transbordou de tais restrições, pois a
receita bruta usada na apuração da Multa Regulamentar foi a referente à escrituração alvo da
fiscalização (ano-calendário 2008, no valor de R$ 1.877.663.170,27), e a apuração das
irregularidades das informações prestadas (fato gerador da multa) referem-se aos registros e
arquivos digitais requeridos.
Dessa forma, não há que se falar em retroatividade benigna a respaldar a aplicação
do 106, II, “c” do CTN.
Fl. 5208
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3301-011.821 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.722032/2013-16

Assim, improcedente também esta preliminar.
II.2.2 Mérito
II.2.2.1 Indevida exigência de IPI nas saídas de veículos com isenção para
deficientes físico e/ou mental mantida pela decisão de primeira instância
Afirma a Recorrente que a Fiscalização considerou descumpridas condições
dispostas na legislação tributária para fruição do benefício da isenção do IPI na venda de
veículos automotores para pessoas com deficiência física e/ou mental.
Aduz que a exigência pressupõe, indiretamente, que o não recolhimento do
imposto ter-lhe-ia dado algum tipo de vantagem, como margem de lucro maior, por exemplo.
Porém, tal premissa não prosperaria, eis que o valor de venda do veículo, nesses casos, é
proporcionalmente menor que aquele no mercado, o que revelaria a boa-fé da Recorrente. Dessa
forma, por ser o IPI um imposto cujo encargo financeiro é suportado pelo consumidor final, não
havendo o repasse do ônus do tributo a este e não sendo mantido o valor de mercado do veiculo,
não haveria o indício de qualquer irregularidade de sua parte.
Menciona que não há, ainda, que especular sobre conluio com os adquirentes dos
veículos ou sobre não serem eles deficientes, porque todas as notas fiscais apresentadas à
Fiscalização, ainda que a Recorrente não detenha a posse de outra documentação porventura
solicitada, comprovam que as vendas realizadas a pessoas portadoras de deficiência e que estão
sob análise encontram-se amparadas por autorizações concedidas pela RFB.
Entende, ademais, que a cobrança do IPI sobre a aquisição de veículos com
benefício fiscal por pessoa que não preencha as condições estabelecidas na norma recai sobre o
adquirente (consumidor final – deficiente), e não sobre o estabelecimento equiparado a
industrial, consoante art. 7o da Instrução Normativa RFB no 607, de 05/01/2006. Logo, o Auto de
Infração careceria de requisito essencial, qual seja, a exata identificação do sujeito passivo.
Argumenta que a legislação não lhe imputa qualquer obrigação principal na
regulamentação da fruição de benefício fiscal por deficientes físico e/ou mental, mas tão somente
obrigações acessórias, e inexistir um dispositivo sequer na legislação que rege o benefício em
comento determinando que a Recorrente efetue o pagamento do IPI caso descumpra essas
obrigações acessórias. Portanto, o art. 5o da Instrução Normativa RFB no 607, de 2006, determina
apenas que a Recorrente deveria estar de posse da autorização emitida pela RFB na oportunidade
da saída dos veículos com isenção, não prevendo a necessidade de retenção da documentação.
Ressalta que, embora não despusesse da primeira via das referidas autorizações
para cada uma das vendas de veículos para deficientes objeto da autuação, i) em todas as notas
constam os números dos processos administrativos instaurados pelos adquirentes à RFB, e ii)
houve procedimento administrativo próprio tendente à apuração da isenção, que são
absolutamente disponíveis às autoridades fiscais. Tais fatos motivaram a Recorrente a requerer
nestes autos, em sede de Impugnação a juntada de cópias de todos os processos administrativos
de isenção de IPI formalizados pelos deficientes mencionados nas notas fiscais autuadas pela
Fiscalização, tendo esse pedido sido negado pela decisão recorrida.
Conclui que não há dúvida quanto à lisura de sua conduta, pontuando que o
preenchimento das notas fiscais evidencia a ausência de fraude, visto que esses documentos só
poderiam ter sido elaborados de maneira completa com a posse da autorização emitida pela RFB
para a isenção.
Passo a apreciar.
Fl. 5209
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3301-011.821 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.722032/2013-16

A Recorrente manifesta-se contrária à manutenção da exigência do IPI por
descumprimento de condições em saídas para deficientes físicos e/ou mentais com isenção do
imposto, a saber:
Infração 0001
a) Anexo 10 do Auto de Infração, cujo lançamento se deu em razão da falta da
documentação comprobatória da isenção; e
b) Anexo 12 do Auto de Infração, cujo lançamento decorreu de motivos diversos
para descabimento da isenção.
Inicialmente, cumpre destacar que não houve pelo Fisco quaisquer ações com o
intuito de apuração de conluio/fraude por parte da Recorrente, pois caso houvesse, teria sido
aplicada a multa qualificada no lançamento, o que não ocorreu no presente caso. A análise da
Fiscalização pautou-se na objetividade da norma, utilização incorreta do instituto da isenção do
imposto em vendas para deficientes, que não exige demonstração de elemento volitivo.
Sendo assim, irrelevantes alegações de inexistência de conluio ou má-fé por parte
da Recorrente.
Sobre a alegação de que a exigência deveria ser efetuada contra o adquirente
(consumidor final – deficiente), procederia esta alegação se a ação fiscal tivesse recaído sobre o
adquirente do veículo e fosse constado o não atendimento por este das condições estabelecidas
na norma para a fruição do benefício da isenção na aquisição de veículo com tal benefício. Isso
porque o Fisco detém a prerrogativa de fiscalização em qualquer das etapas envolvidas na
operação, ou seja, tanto na saída do produto do estabelecimento equiparado a industrial quanto
na aquisição desse produto pelo beneficiário da isenção, consoante art. 195 do CTN. Portanto,
em tese, uma ação fiscal aberta no estabelecimento equiparado a industrial não prejudicaria
outra, no adquirente pessoa física.
O caso, porém, não foi o descrito no parágrafo precedente (ação fiscal contra o
adquirente pessoa física), visto que a ação fiscal recaiu sobre as operações realizadas pelo
estabelecimento equiparado a industrial, em etapa antecedente à operação de venda ao
consumidor final. Tal procedimento fiscal foi devidamente firmado dentro dos ditames legais e
normativos atinentes ao assunto, conforme demonstra o quadro “Enquadramento Legal” do Auto
de Infração, merecendo destaque os seguintes fundamentos normativos:
RIPI/2002
Art. 24. São obrigados ao pagamento do imposto como contribuinte:
[...]
III - o estabelecimento equiparado a industrial, quanto ao fato gerador relativo aos
produtos que dele saírem, bem assim quanto aos demais fatos geradores decorrentes de
atos que praticar (Lei no 4.502, de 1964, art. 35, inciso I, alínea a); e
[...]
Art. 25. São obrigados ao pagamento do imposto como responsáveis:
[...]
VI - os que desatenderem as normas e requisitos a que estiver condicionada a
imunidade, a isenção ou a suspensão do imposto (Lei no 4.502, de 1964, art. 9o, § 1o, e
Lei no 9.532, de 1997, art. 37, inciso II);
[...]
Art. 34. Fato gerador do imposto é (Lei no 4.502, de 1964, art. 2o):
Fl. 5210
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3301-011.821 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.722032/2013-16

[...]
II - a saída de produto do estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial.

Instrução Normativa RFB no 607, de 2006
Art. 5o O estabelecimento industrial ou equiparado a industrial só poderá dar saída ao
veículo com isenção quando de posse da autorização emitida pela SRF.

Com a leitura acima, nota-se que a operação realizada pela Recorrente, saída de
produto de seu estabelecimento, equiparado à industrial, representa fato gerador do imposto, e
não de mera obrigação acessória, bem como o desatendimento às normas e aos requisitos para
dar saída ao veículo com a isenção do IPI, no caso, estar de posse da autorização da RFB, enseja
responder pelo imposto indevidamente dispensado.
Por essas razões, sem razão à Recorrente quanto à alegação de que a legislação
não lhe imputa qualquer obrigação principal na regulamentação da fruição de benefício fiscal por
deficientes físico e/ou mental, mas tão somente obrigações acessórias.
Quanto ao argumento de que, embora não despusesse da primeira via das referidas
autorizações para cada uma das vendas de veículos para deficientes objeto da autuação, i) em
todas as notas constam os números dos processos administrativos instaurados pelos adquirentes à
RFB, e ii) houve procedimento administrativo próprio tendente à apuração da isenção, que são
absolutamente disponíveis às autoridades fiscais, e, ainda, que tais fatos motivaram a Recorrente
a requerer nestes autos, em sede de Impugnação a juntada de cópias de todos os processos
administrativos de isenção de IPI formalizados pelos deficientes mencionados nas notas fiscais
autuadas pela Fiscalização, tendo esse pedido sido negado pela decisão recorrida, corroboro com
o entendimento da DRJ ao expor que descabe ao julgador produzir provas que competia à
Interessada apresentar. Este ônus é da parte que alega o fato a ser provado, conforme art. 16, III,
do Decreto no 70.235, de 06/03/1972.
Importa realçar, como bem pontuado pela DRJ, que a Recorrente sequer
diligenciou em suas concessionárias para obter as vias das autorizações em poder destas e a
comprovação das vendas aos beneficiários da isenção, possibilidade esta exposta no art. 4o, I e II,
da Instrução Normativa no 607, de 2006, que estabelece regra que simplifica a eventual produção
de prova de que a saída com isenção foi regular.
Art. 4o A autoridade competente, se deferido o pleito, emitirá, em três vias, autorização
para que o requerente adquira o veículo com isenção do IPI, na forma do anexo V ou VI
desta Instrução Normativa, conforme o caso, sendo que as duas primeiras vias ser-lhes-
ão entregues, mediante recibo aposto na terceira via, que ficará no processo.
§ 1o Os originais das duas vias referidas no caput serão entregues pelo interessado ao
distribuidor autorizado, com a seguinte destinação:
I - a primeira via será remetida pelo distribuidor autorizado ao fabricante ou ao
estabelecimento equiparado a industrial; e
II - a segunda via permanecerá em poder do distribuidor.
Dessa forma, é cabível a manutenção do IPI referente a esta parte do lançamento
fiscal.

Fl. 5211
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3301-011.821 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.722032/2013-16

II.2.2.2 Créditos supostamente indevidos por devoluções / retornos de vendas /
revendas / remessas em consignação com destaque de IPI
II.2.2.3 Créditos supostamente indevidos por devoluções fictas
No Recurso Voluntário, a Recorrente, praticamente, reitera a contestação
apresentada em sua Impugnação quanto à glosa de créditos indevidos por devoluções/retornos de
vendas/revendas /remessas em consignação, sob os seguintes argumentos:
 Diz que o relato da fiscalização carece de justificativa razoável para
desconsiderar o controle de mercadorias mantido pela Recorrente, não
havendo uma descrição minuciosa sobre quais requisitos legais, em
específico, não foram cumpridos.
 Afirma que todos os veículos que circulam pelo seu ativo ou pelo seu
estoque estão plenamente identificados no Livro Kardex o qual exibe os
seguintes campos: Inscrição Estadual; CNPJ; Número da Folha; Produto
(Chassi); Classificação Fiscal (NCM); Mês e Ano; Código de Entradas e
Saídas (estabelecimento próprio, estabelecimento de terceiros ou outras);
Movimentação (saída, entrada, transferência e etc.); Quantidade; Valor
Final; Fatura; e CFOP. Enfim, todas as informações necessárias para que
as autoridades fiscais consigam aferir a regularidade fiscal das operações
da empresa. Registra que, no fim do Livro Kardex, existe um resumo para
cada mês, com as quantidades inicial e final dos produtos, bem como os
valores iniciais e finais, segregados pela espécie de operação.
 Para evidenciar a precisão desse controle, a defesa menciona que todos os
veículos que circulam pelo ativo ou pelo estoque são controlados pela
numeração do chassi do automóvel, salientando que, por convenção
internacional entre fabricantes de veículos, o número do chassi atribui uma
identificação única ao veículo, não sendo possível a existência, no mundo,
de dois veículos com o mesmo chassi.
 Ressalta que, como as notas fiscais trazem em seu corpo a numeração do
chassi do veículo objeto daquela operação, a correlação entre as
mercadorias, os documentos fiscais e o Livro Kardex revela-se fácil e
incontestável.
 O Recorrente ressalta que os arts. 169, 172 e 388 do Decreto no 4.544, de
26 de dezembro de 2002, Regulamento do IPI (RIPI), de 2002, não
condicionam o aproveitamento dos créditos escriturais do IPI à utilização
do livro Registro de Controle da Produção e do Estoque. Pelo contrário,
autorizam a utilização de controle equivalente, mantendo o direito ao
creditamento.
 Prossegue argumentando que, em que pese a autorização legal para
utilização de controles próprios de estoque, a fiscalização enveredou na
comparação entre o Livro Kardex e o livro Registro de Controle da
Produção e do Estoque, como se a Recorrente fosse obrigada a escriturar e
manter esse último, quando, em verdade, estava dispensado pelo próprio
RIPI, de 2002, conforme art. 383 desse Regulamento.
Fl. 5212
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3301-011.821 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.722032/2013-16

 Reitera a Recorrente que os veículos que circulam pelo seu ativo ou pelo
seu estoque estão identificados no Livro Kardex, cujos campos são
suficientes para atender as exigências do art. 383 do citado regulamento.
 No que diz respeito aos requisitos do art. 384 do RIPI, de 2002, alega que,
com menos razão ainda, a fiscalização pode exigir o seu cumprimento,
pois o referido dispositivo trata da forma do livro Registro de Controle da
Produção e do Estoque, mostrando-se um legítimo roteiro de
preenchimento. Ocorre que, mesmo não estando obrigado a dispor de
controle em formato idêntico ao do livro Registro de Controle da Produção
e do Estoque, a maioria das informações pode ser encontrada nos campos
do Livro Kardex, conforme ilustrado em quadro comparativo.
 A Recorrente menciona que os arts. 385 a 387 do RIPI, de 2002, reforçam
a formalidade moderada que reveste o livro Registro de Controle da
Produção e do Estoque.
 Nesse sentido, diz que não há que se falar em ilegitimidade dos créditos
em operações de devoluções, retornos de vendas, revendas e remessas em
consignação com destaque de IPI por falta de atendimento dos requisitos
estabelecidos nos arts. 169, 172, 383 a 388 do RIPI, de 2002, e que,
mesmo na hipótese de o Livro Kardex não constituir documento capaz de
atestar o retorno das mercadorias, a Fiscalização deveria ter lançado
unicamente penalidade pelo descumprimento de obrigação acessória, e não
principal, já que o restante da documentação, (notas fiscais e livro Registro
de Apuração do IPI) serviria para comprovar que as devoluções de fato
ocorreram e que o direito ao aproveitamento dos créditos escriturais do IPI
são legítimos.
 Reforça que todos os veículos são identificáveis através de chassi, à revelia
do entendimento da decisão recorrida, em que ficou determinado que a
Fiscalização não pode aceitar como substitutivos do Livro de Registro de
Controle da produção e do Estoque (Modelo 3), documentos e controles
internos sem adaptações que permitam o controle quantitativo/qualitativo
dos produtos movimentados, o que justificaria a glosa efetuada. Em
verdade, a decisão recorrida afirmou, em síntese, que a emissão de notas
fiscais de devolução ou retorno, assim como seu registro no livro fiscal de
entradas podem servir de indício acerca do retorno dos produtos no
estabelecimento, mas que não comprovariam a efetiva reincorporação ao
estoque da Recorrente.
 Cita decisões do CARF que respaldariam suas alegações.
 Em suma, conclui que a autoridade fiscal optou pelo caminho mais fácil,
porquanto efetuou a glosa indiscriminada dos créditos apropriados nas
devoluções e nos retornos das mercadorias, o que evidencia a completa
desídia do levantamento fiscal.
Quanto à glosa de créditos indevidos por devoluções fictas, no contexto do
Decreto no 6.687, de 11/12/2008, a argumentação da Recorrente segue a mesma linha
desenvolvida em sua peça impugnatória, a saber:
Fl. 5213
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3301-011.821 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.722032/2013-16

 Diz que a acusação fiscal parte de algumas premissas equivocadas: (i) a
redução da alíquota do IPI não se trata de benefício fiscal, (ii) a legislação
tributária
equiparou
os
estabelecimentos
importadores
aos
estabelecimentos industriais, (iii) o termo "produtor" utilizado no art. 20
da Lei n° 6.729/79 abrange a figura do "importador", (iv) a redução de
alíquotas do IPI trazida pelo Decreto n° 6.687, de 2008, não fez distinção
entre veículos nacionais ou importados e visava estimular as vendas do
setor automobilístico como um todo e (v) o estabelecimento autuado,
embora se destine precipuamente à revenda de veículos importados
meramente por uma questão de logística, é filial de estabelecimento
produtor.
 Argumenta que a tese de que a redução da alíquota do IPI dada pelo
Decreto no 6.687, de 2008, não se aplicaria aos estabelecimentos
importadores, uma vez que se trata de “favor” fiscal, portanto, devendo ser
interpretada literalmente, nos termos do art. 111 do CTN, carece de
substrato jurídico, pois o conceito de benefício pressupõe um regime
especial de tributação, que envolve uma vantagem perante o regime
normal em troca de uma contrapartida para o ente tributante, que renuncia
a sua receita em prol de um contribuinte ou grupo de contribuintes. Porém,
não é o caso dos autos, visto que, com o advento do Decreto no 6.687, de
2008, as alíquotas menores do IPI passaram a viger no ordenamento
jurídico como regra matriz de incidência tributária, para qualquer
contribuinte que praticasse o fato gerador do tributo, sem distinção e sem
contrapartida envolvida. Logo, a alteração das alíquotas do imposto, em
verdade, tratou-se de medida de política fiscal, cujo objetivo era incentivar
o mercado relacionado ao setor automobilístico, o que não se confunde
com incentivo fiscal.
 Alega que o entendimento de que a redução do IPI somente se aplicaria
aos estabelecimentos industriais, tido pela Fiscalização como sinônimo de
produtores, não encontra amparo no ordenamento jurídico brasileiro, pois
o RIPI, de 2002, em seu art. 9o, equiparou os estabelecimentos
importadores aos estabelecimentos industriais do art. 8o do mesmo
diploma legal. Logo, a legislação tributária igualou os estabelecimentos
importadores aos estabelecimentos industriais, não havendo qualquer
razão para conferir tratamento desigual entre ambos estabelecimentos.
Portanto, induvidoso que a equiparação trazida pelo RIPI, de 2002,
estabelece que o mesmo tratamento dado aos veículos automotores
produzidos no território nacional deve ser conferido aos veículos de
procedência estrangeira.
 Aduz que a tese de que os importadores não estão abrangidos pelo art. 2°
da Lei n° 6.729, de 1979, é completamente desarrazoada, se considerarmos
que essa lei foi promulgada na década de 70. Naquela época, os
importadores não faziam parte da mesma realidade, e, mesmo nas
alterações sofridas pela legislação na década de 90, a importação de
veículos ainda não fazia parte do cenário nacional. Em meados da década
de 90, é que os veículos importados começaram a ganhar espaço no
Fl. 5214
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3301-011.821 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.722032/2013-16

mercado brasileiro com volume. Portanto, não fazia sentido que a
legislação mencionasse a figura do importador.
 Registra que, nos termos do art. 1o da Lei n° 6.729, de 1979, “a
distribuição de veículos automotores, de via terrestre, efetivar-se-á através
de concessão comercial entre produtores e distribuidores”. Logo, defender
que “produtor” e “importador” não estão equiparados significa dizer que
esse último não pode comercializar veículos no território nacional, o que é
desprovido de qualquer senso jurídico ou fático.
 Alega que, no contexto econômico em que foi aplicada a redução de
alíquotas do IPI para automóveis, trazida pelo Decreto no 6.687, de 2008,
admitindo que os objetivos tenham sido estimular o consumo, aumentar as
vendas e eliminar os estoques das distribuidoras, mostra-se ainda mais
absurdo o entendimento da fiscalização, de que o direito aos créditos de
IPI na devolução ficta não se aplica aos estabelecimentos importadores.
 Salienta que o GATT/OMC, cujo Brasil é signatário, prevê que os países
do acordo devem observar o princípio da reciprocidade e, dessa forma,
equiparar tributariamente produtos nacionais e importados. Sendo assim,
como os veículos automotores importados advêm de países signatários do
referido GATT/OMC, devem receber o mesmo tratamento tributário do
IPI que os produtos nacionais. Neste momento, socorre-se do princípio da
isonomia tributária do art. 150, II, da Constituição Federal, a ser aplicado
ao caso.
 E, por fim, registra que o estabelecimento autuado é a filial do
estabelecimento produtor, o que, por si só, já seria suficiente para lhe
garantir o direito ao aproveitamento de créditos nas devoluções fictas de
saídas tributadas.
De minha parte, estendo superadas estas alegações com a apropriada análise da
decisão de piso, cujas razões de decidir adoto como minhas no presente voto, conforme
reprodução abaixo:
Glosa de créditos – devoluções e retornos
No que diz respeito à glosa de créditos do IPI, relativos a devoluções e retornos
de produtos, o sujeito passivo, embora intimado em diversas oportunidades, não
comprovou a escrituração das movimentações no livro Registro de Controle da
Produção e do Estoque ou em sistema de controle equivalente. Na impugnação, o
interessado sustenta a legitimidade do crédito, alegando que o conjunto dos
documentos e controles apresentados são suficientes para comprovar o retorno dos
produtos.
Segundo o art. 167 do RIPI, de 2002, o estabelecimento contribuinte pode
creditar-se do IPI relativo a produtos tributados recebidos em devolução ou retorno, de
modo total ou parcial, conforme transcrição que segue:
Art. 167. É permitido ao estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial,
creditar-se do imposto relativo a produtos tributados recebidos em devolução ou
retorno, total ou parcial.
Fl. 5215
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3301-011.821 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.722032/2013-16

Observe-se, porém, que o direito a crédito em tais circunstâncias é subordinado
ao cumprimento das exigências especificadas no art. 169 do mesmo RIPI, de 2002,
com o devido suporte no art. 30 da Lei no 4.502, de 1964:
Art. 30. Ocorrendo devolução do produto ao estabelecimento produtor, devidamente
comprovada, nos termos que estabelecer o regulamento, o contribuinte poderá
creditar-se pelo valor do imposto que sobre ele incidiu quando da sua saída. (destacado
na transcrição)
Dando cumprimento à determinação legal, coube ao Regulamento do IPI
estabelecer as condições segundo as quais se considerava comprovada a devolução ou
o retorno dos produtos. Dentre outros requisitos, consta o registro das notas fiscais de
devolução/retorno no livro Registro de Controle da Produção e do Estoque, modelo 3,
conforme disposição do inciso II, alínea “b”, do antes mencionado art. 169 do RIPI, de
2002:
Art. 169. O direito ao crédito do imposto ficará condicionado ao cumprimento das
seguintes exigências:
(...)
II- pelo estabelecimento que receber o produto em devolução:
(...)
b) lançamento nos livros Registro de Entradas e Registro de Controle da Produção e
do Estoque das notas fiscais recebidas, na ordem cronológica de entrada dos produtos
no estabelecimento;
(...) (destacado na transcrição)
Além disso, os arts. 172 e 388 do RIPI, de 2002, explicitam condições para o
crédito em devolução/retorno de produtos:
Art. 172. Na hipótese de retorno de produtos, deverá o remetente, para creditar-se do
imposto, escriturá-lo nos livros Registro de Entradas e Registro de Controle da
Produção e do Estoque ou em sistema equivalente nos termos do art. 388, com base na
nota fiscal emitida na entrada dos produtos, a qual fará referência aos dados da nota
fiscal originária.
Art. 388. O estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial, e o comercial
atacadista, que possuir controle quantitativo de produtos que permita perfeita
apuração do estoque permanente, poderá optar pela utilização desse controle, em
substituição ao livro Registro de Controle da Produção e do Estoque, observado o
seguinte:
I - o estabelecimento fica obrigado a apresentar, quando solicitado, aos Fiscos Federal
e Estadual, o controle substitutivo;
II - para a obtenção de dados destinados ao preenchimento do documento de prestação
de informações, o estabelecimento industrial, ou a ele equiparado, poderá adaptar, aos
seus modelos, colunas para indicação do valor do produto e do imposto, tanto na
entrada quanto na saída; e
III - o formulário adotado fica dispensado de prévia autenticação.
Além da previsão contida no art. 388 do RIPI, de 2002, que admite alternativa
ao livro modelo 3, na hipótese de adoção de sistema equivalente de controle da
produção e do estoque, o mesmo regulamento consigna, no art. 385, I, a possibilidade
de substituição do aludido livro por fichas impressas com os mesmos elementos do
livro substituído. Eis o teor desse último dispositivo:
Art. 385. O livro poderá, a critério da autoridade competente do Fisco Estadual, ser
substituído por fichas:
I - impressas com os mesmos elementos do livro substituído;
Fl. 5216
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3301-011.821 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.722032/2013-16

(...)
A respeito dos elementos que a escrituração do referido livro modelo 3 deve
conter, assim preceitua o art. 384 do RIPI, de 2002:
Art. 384. Os registros serão feitos da seguinte forma:
I - no quadro "Produto": identificação do produto;
II - no quadro "Unidade": especificação da unidade (quilograma, litro etc.);
III - no quadro "Classificação Fiscal": indicação do código da TIPI e da alíquota do
imposto;
IV - nas colunas sob o título "Documento": espécie e série, se houver, do respectivo
documento fiscal ou documento de uso interno do estabelecimento, correspondente a
cada operação;
V - nas colunas sob o título "Lançamento": número e folha do livro Registro de
Entradas ou Registro de Saídas, em que o documento fiscal tenha sido registrado, bem
como a respectiva codificação contábil e fiscal, quando for o caso;
VI - nas colunas sob o título "Entradas":
a) coluna "Produção - No Próprio Estabelecimento": quantidade do produto
industrializado no próprio estabelecimento;
b) coluna "Produção - Em Outro Estabelecimento": quantidade do produto
industrializado em outro estabelecimento da mesma firma ou de terceiros, com
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, anteriormente
remetidos para esse fim;
c) coluna "Diversas": quantidade de matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem, produtos em fase de fabricação e produtos acabados, não
compreendidos nas alíneas anteriores, inclusive os recebidos de outros
estabelecimentos da mesma firma ou de terceiros, para industrialização e posterior
retorno, consignando-se o fato, nesta última hipótese, na coluna "Observações";
d) coluna "Valor": base de cálculo do imposto, quando a entrada dos produtos originar
crédito do tributo; se a entrada não gerar crédito ou quando se tratar de isenção,
imunidade ou não-incidência, será registrado o valor total atribuído aos produtos;
e) coluna "IPI": valor do imposto creditado;
VII - nas colunas sob o título "Saídas":
a) coluna "Produção - No Próprio Estabelecimento": em se tratando de matéria-prima,
produto intermediário e material de embalagem, a quantidade remetida do
almoxarifado para o setor de fabricação, para industrialização do próprio
estabelecimento; no caso de produto acabado, a quantidade saída, a qualquer título, de
produto industrializado do próprio estabelecimento;
b) coluna "Produção - Em Outro Estabelecimento": em se tratando de matéria-prima,
produto intermediário e material de embalagem, a quantidade saída para
industrialização em outro estabelecimento da mesma firma ou de terceiros, quando o
produto industrializado deva ser remetido ao estabelecimento remetente daqueles
insumos; em se tratando de produto acabado, a quantidade saída, a qualquer título, de
produto industrializado em estabelecimentos de terceiros;
c) coluna "Diversas": quantidade de produtos saídos, a qualquer título, não
compreendidos nas alíneas anteriores;
d) coluna "Valor": base de cálculo do imposto; se a saída estiver amparada por
isenção, imunidade ou não-incidência, será registrado o valor total atribuído aos
produtos;
e) coluna "IPI": valor do imposto, quando devido;
Fl. 5217
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 3301-011.821 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.722032/2013-16

VIII - na coluna "Estoque": quantidade em estoque após cada registro de entrada ou de
saída;
IX - na coluna "Observações": anotações diversas.
§ 1o Quando se tratar de industrialização no próprio estabelecimento, será dispensada
a indicação dos valores relativos às operações indicadas na alínea "a", do inciso VI, e
na primeira parte da alínea "a", do inciso VII.
§ 2o No último dia de cada mês serão somados as quantidades e valores constantes das
colunas "Entradas" e "Saídas", apurando-se o saldo das quantidades em estoque, que
será transportado para mês seguinte.
Á vista disso, constata-se que o livro Registro de Controle da Produção e do
Estoque – modelo 3, ou os sistemas a ele equivalentes, são os meios hábeis para
demonstrar que os produtos devolvidos ou retornados foram efetivamente
reincorporados ao estoque do estabelecimento, encontrando-se em condições de uma
nova saída passível de tributação. O crédito se justifica não só pela reentrada dos
produtos no estabelecimento, caracterizada pela emissão de notas fiscais de
devolução/retorno de produtos, com registro no livro de entradas, mas, sobretudo, pela
reincorporação dos mesmos produtos ao estoque, evidenciada pelos meios de prova
estabelecidos nos arts. 169 e 172 do RIPI, de 2002, ou por outros meios dotados da
mesma eficácia.
Destaque-se que a opção por “outros meios dotados da mesma eficácia”
significa que o controle efetivado pelo estabelecimento deve conter todos os dados do
livro modelo 3 substituído, os quais são imprescindíveis para a formação de um juízo
de certeza quanto ao real ingresso do produto devolvido/retornado ao estoque. É esse o
sentido que se deve abstrair da expressão “sistema equivalente de controle da
produção e do estoque”.
O livro Kardex, apresentado pelo impugnante como substitutivo do livro
Registro de Controle da Produção e do Estoque – modelo 3, não contém as
informações necessárias para ser considerado equivalente a esse, como resta claro no
próprio quadro comparativo elaborado na defesa, nas fls. 4009 e 4010.
Como exposto, a essência do controle da produção e do estoque é conferir a
segurança de que os produtos devolvidos/retornados tenham sido realmente
reincorporados ao estoque, estando, assim, aptos a uma nova saída tributada. Com
isso, legitima-se o direito ao crédito do imposto pelo reingresso, para anular o efeito
do débito pela primeira saída, eis que a segunda saída ficará sujeita a novo débito do
IPI. A emissão de notas fiscais de devolução ou de retorno, assim como seu registro
no livro Registro de Entradas, indicam a (re)entrada dos produtos no estabelecimento,
sem comprovar a efetiva reincorporação ao estoque, condição sem a qual não se
torna possível a ocorrência de uma nova saída tributada. É fundamental considerar que
o produto reingressado no estabelecimento, pelas mais variadas razões, pode não mais
se sujeitar a uma nova saída. Essa é a essência quantitativa e qualitativa do controle da
produção e do estoque.
Ora, está claro que a intenção do RIPI, ao instituir o livro Registro de Controle
da Produção e do Estoque – modelo 3, ou controle equivalente, foi propiciar ao fisco o
controle quantitativo da produção e do estoque de mercadorias, o que só pode ser
alcançado por meio de registros que permitam controlar a espécie e a quantidade de
produtos em estoque.
O entendimento ora expendido está em consonância com posicionamento de
longa data, emanado do antigo Segundo Conselho de Contribuintes, conforme atestam
os Acórdãos 201-72.344, 202-04.484 e 203-05.199, cujas ementas, respectivamente,
dispõem:
Fl. 5218
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 3301-011.821 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.722032/2013-16

IPI - CRÉDITOS EM DEVOLUÇÃO/RETORNO - GLOSA - 1 - Consoante art. 30 da
Lei nr. 4.502/54, c/c o art. 86, II, ‘b’, do Decreto nr. 87.981 (RIPI/82), é condição para
o creditamento do valor do IPI relativo às devoluções e retornos de mercadorias o
lançamento no livro fiscal modelo. 3. A falta de escrituração deste livro fiscal ou de
sistema equivalente que veicule, de pronto, as mesmas informações daquele, tornam
ilegítimo o crédito, dando margem à sua glosa e recálculo do IPI. Precedentes
jurisprudenciais (CSRF/02-0.074).
IPI – CRÉDITO POR DEVOLUÇÃO DE VENDAS – Improcede quando não reste
demonstrada a reintegração do produto aos estoques possíveis de nova saída tributada.
IPI – LIVRO MODELO 3 – Inexistência, inclusive, de elementos de controle da
produção e do estoque. Desatendimento do art. 86, inciso II, letra ‘b’, do RIPI/82, e da
Portaria MF no 328/72, item 2. Nega-se provimento ao recurso voluntário.
Cumpre salientar que a essência dos preceitos normativos do RIPI, de 1982,
sobre a matéria em questão, encontra-se presente nos RIPIs de 1998. 2002 e 2010.
Desse modo, diante de previsão legal expressa em sentido contrário, não se
pode aceitar como substitutivos do livro Registro de Controle da Produção e do
Estoque – modelo 3, documentos e controles internos sem as adaptações que permitam
o controle quantitativo/qualitativo dos produtos movimentados, deve, por conseguinte,
ser mantida a glosa efetuada pela fiscalização.
Glosa de créditos por devoluções fictas
No tocante a essa glosa, em que pese a argumentação do impugnante, de que o
Decreto no 6.687, de 2008, que reduziu a alíquota de IPI incidente sobre os
automóveis, decorreu de uma crise econômica mundial, tendo por objetivo estimular o
consumo e assim manter o nível de emprego, sem fazer distinção entre veículos
nacionais e importados, há de se ter claro que se trata de um favor fiscal e, assim, deve
ser interpretado e aplicado nos seus exatos termos. Com efeito, o § 3o do art. 3o do
decreto citado dispõe que “a devolução ficta de que trata o caput enseja para o
produtor direito ao crédito relativo ao IPI que incidiu na saída efetiva do veículo
para a concessionária” (destaquei). O termo produtor, grifado, corresponde a
estabelecimento industrial, ou seja, aquele que realiza pelo menos uma das
operações consideradas industrialização pelo art. 4o do RIPI, de 2002. Se o legislador
quisesse estender o benefício aos estabelecimentos equiparados a industrial, como é o
caso do interessado, que dá saída a veículos importados, teria sido expresso nesse
sentido, mas não foi.
Consequentemente, a glosa em comento deve ser mantida.
Antes de concluir esta parte do voto, faz-se necessário um pequeno adendo no que
diz respeito às supostas premissas equivocadas da acusação fiscal, a saber: (i) a redução da
alíquota do IPI não se trata de benefício fiscal, (ii) a legislação tributária equiparou os
estabelecimentos importadores aos estabelecimentos industriais.
Diferentemente do alegado pela Recorrente, o §3o do art. 3o do Decreto no 6.687,
de 2008, representa, sim, um “favor” fiscal, consistente na redução do encargo tributário em
benefício do contribuinte, visto que o direito ao crédito do imposto, decorrente da devolução
ficta, assume tal natureza de benefício fiscal quando observadas as condições do citado
dispositivo, que transcrevo a seguir (destaques acrescidos):
Art. 3o As distribuidoras de que trata a Lei no 6.729, de 28 de novembro de 1979,
poderão efetuar a devolução ficta ao produtor dos veículos novos de que trata este
Decreto, existentes em seu estoque e ainda não negociados até 12 de dezembro de 2008,
mediante emissão de nota fiscal de devolução.
Fl. 5219
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 3301-011.821 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.722032/2013-16

§ 1o Da nota fiscal de devolução deverá constar a expressão “Nota Fiscal emitida nos
termos do art. 3o do Decreto no 6.687, de 11 de dezembro de 2008.
§ 2o O produtor deverá registrar a devolução do veículo em seu estoque, efetuando
os devidos registros fiscais e contábeis, e promover saída ficta para a mesma
concessionária com a utilização da alíquota vigente no momento da emissão da nota
fiscal.
§ 3o A devolução ficta de que trata o caput enseja para o produtor direito ao crédito
relativo ao IPI que incidiu na saída efetiva do veículo para a concessionária.
§ 4o O produtor fará constar da nota fiscal do novo faturamento a expressão “Nota
Fiscal emitida nos termos do art. 3o do Decreto no 6.687, de 11 de dezembro de 2008,
referente à Nota Fiscal de Devolução no ....”.
No caso, por todo o ângulo que se olhe a operação, é nítido tratar-se de um
“favor” fiscal, conforme esclarecido pela DRJ.
Quanto ao argumento de que a legislação (RIPI/2002) equiparou os
estabelecimentos importadores aos estabelecimentos industriais e de que essa equiparação traz
como consequência a necessidade de conferir aos veículos de procedência estrangeira o mesmo
tratamento tributário dado aos veículos automotores produzidos no território, esclareço que o
RIPI, de 2002, em seu art. 9o, I, ao equiparar a estabelecimento industrial o estabelecimento
importador de produtos de procedência estrangeira, que der saída a esses produtos, objetivou
estabelecer os contribuintes do IPI, e não equiparar produto nacional a estrangeiro. Portanto, essa
equiparação do importador a estabelecimento industrial foi procedida com fins de delimitar a
sujeição passiva da obrigação tributária do IPI.
Por fim, especificamente quanto ao argumento de que o GATT/OMC, cujo Brasil
é signatário, prevê que os países do acordo devem observar o princípio da reciprocidade e, dessa
forma, equiparar tributariamente produtos nacionais e importados, ressalto que, para o
procedimento do Fisco (glosa de créditos indevidos) referente a esta infração (Infração 0003 -
Créditos indevidos), não é relevante a condição do bem (nacional ou importado), mas sim a do
contribuinte do imposto (produtor ou não) que promoveu o creditamento do IPI - incidente na
saída de veículos novos para a concessionária – decorrente de devolução ficta. E, neste caso, está
claro nos autos que a Recorrente não possui a condição, de “produtor”, exigida pela norma. Logo
impertinentes esta alegação contra esta parte da autuação.
Sendo assim, procedente o lançamento fiscal nesta parte.
II.2.2.4 Transferências tributadas para outras filiais
II.2.2.5 Remessas com destaque de IPI para “Armazenagem”
No que diz respeito às transferências tributadas para outras filiais, a Recorrente
traz os seguintes argumentos:
 Diz que a própria Fiscalização afirma que a Recorrente abdicou de seu
direito de enviar veículos com suspensão do IPI para seus outros
estabelecimentos, reconhecendo, dessa forma, a suspensão do imposto
existente nesse momento. Portanto, sequer a Recorrente estava obrigada ao
recolhimento do IPI. E, uma vez desobrigada ao pagamento nessa etapa da
cadeia, há de se analisar a operação como um todo para saber se existe ou
não saldo remanescente a ser cobrado através do lançamento de ofício, isto
é, se houve recolhimento a menor do IPI após a venda dos veículos ao
consumidor final, para, aí, sim, aferir se exige saldo remanescente a pagar,
Fl. 5220
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 3301-011.821 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.722032/2013-16

posto que, no momento autuado, por força de lei, o tributo encontrava-se
suspenso em sua exigência, não podendo prospera a autuação em tela, no
que concerne a transferência para outras filiais.
 Aduz que utilizou o valor do preço de custo como base de cálculo do IPI
nas transferências entre filiais, em consonância com o que dispõem os arts.
46 e 47 do CTN.
 Ressalta que o CTN é lei complementar material, conforme pacífica e
consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pelo que
cumpres a exigência do art. 146, III, “a”, da Constituição da República
Federativa do Brasil. A Carta Magna delega à lei complementar a
determinação da base de cálculo do IPI. Entretanto, o legislador ordinário,
de forma distinta, estabelece um valor tributável mínimo relativamente a
certas operações, independentemente do valor real da operação de saída.
Vale dizer, uma lei ordinária determina a base de cálculo ficta e
incompatível com aquela estabelecida na lei complementar. É o que se
infere da leitura do art. 136 do RIPI, de 2002, que se fundamenta no art. 15
da Lei n° 4.502, de 30/11/1964.
 Afirma que a base de cálculo mínima consignada no RIPI, de 2002, vai de
encontro ao comando do art. 47 do CTN, que apenas prevê que a base de
cálculo é o valor da saída. Por conseguinte, em operações em que o valor
da saída seja inferior ao valor mínimo, deve-se ignorar a diretriz desta lei
ordinária e utilizar a base de cálculo determinada por aquela lei
complementar. Prossegue asseverando que aplicação do art. 136 do RIPI,
de 2002, em detrimento do CTN redunda em flagrante violação ao
princípio da legalidade estrita, constante do art. 97, I, do CTN. Cita, neste
ponto, doutrina que seria favorável a seus argumentos.
 Acrescenta que o efeito para a arrecadação é simplesmente nenhum,
porque (i) a filial recebe veículos como transferência apenas para fins de
cumprimento de estratégias de logística e atendimento de demandas
regionais, e porque (ii) os veículos são vendidos posteriormente para as
concessionárias, pelo valor integral de mercado. Taxar pelo valor
tributável mínimo, como quer a fiscalização, ou pelo valor de custo, como
fez a Recorrente, ou simplesmente não tributar em razão da suspensão, tem
um efeito meramente temporal e nenhum efeito para a arrecadação, a não
ser para antecipá-la.
Quanto às remessas com destaque de IPI para armazenagem, as alegações postas
no Recurso Voluntário são as seguintes:
 Esclarece que o procedimento adotado pela Recorrente nas remessas para
armazenagem nas empresas do grupo (Gefco Logística do Brasil Ltda e
Gefco do Brasil Ltda), em que pese a própria Fiscalização admitir que tais
operações sequer precisariam ser tributadas, foi feito pelo destaque do IPI,
pelo fato de tais empresas não estarem cadastradas como armazém.
 Entretanto, conforme sustentado no tópico anterior, a Recorrente utilizou o
preço de custo como base de cálculo do IPI, já que as remessas foram para
simples armazenagem, sendo que, quando da venda ao comércio
Fl. 5221
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 3301-011.821 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.722032/2013-16

atacadista, o preço praticado foi o de mercado, em consonância com os
arts. 46 e 47 do CTN.
 Aduz que a base de cálculo mínima, consignada no art. 133 do RIPI, de
2002, contraria o disposto no art. 47 do CTN, segundo o qual a base de
cálculo é o valor da saída e, por conseguinte, em operações em que o valor
da saída (art. 47 do CTN) seja inferior ao valor mínimo (art. 133 do RIPI,
de 2002), deve-se ignorar a diretriz da lei ordinária e se utilizar a base de
cálculo determinada na lei complementar, em atenção ao art. 146, II, “a”,
da Constituição.
As alegações aqui são similares àquelas postas no Impugnação da Interessada. E,
também quanto a essas alegações, a DRJ foi bastante cuidadosa em sua análise. Assim, por
concordar com os fundamentos da decisão de piso, adoto-os como meus para decidir esta parte
do recurso, conforme art. 50, §1o, da Lei no 9.784, de 29/01/1999, e trechos a seguir:
Transferências tributadas para outras filiais – Valor Tributável Mínimo
O litígio, nesse particular, cinge-se ao aparente conflito entre o que dispõe o
Código Tributário Nacional e a legislação ordinária alusiva ao IPI. A discussão não
abrange o valor tributável mínimo, em si.
Assim, para o impugnante, o art. 136 do RIPI, de 2002, estabelece base de
cálculo distinta daquela prevista no inciso II, alínea “a” do art. 47 do CTN, a saber, “o
valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria”. Ora, o legislador
ordinário, ao determinar um valor tributável mínimo no art. 15 da Lei no 4.502, de
1964, fundamento do referido artigo 136 do RIPI, de 2002, o fez nos limites do que
autoriza a alínea “b” do mesmo inciso II, do art. 47 do CTN, a saber: “na falta do
valor a que se refere a alínea anterior, o preço corrente da mercadoria, ou sua
similar, no mercado atacadista da praça do remetente”.
Cabe salientar que o fato gerador do IPI é a saída do produto do estabelecimento
industrial ou equiparado a industrial, o que independe do título jurídico de que decorra
a operação. As saídas de produtos de um para outro estabelecimento da mesma
empresa constituem fato gerador do imposto, mesmo que não se possa mensurar o
valor da operação de que decorrer a saída do produto, por não haver a transferência de
propriedade. É evidente que, na transferência de produtos para um estabelecimento
filial, ficaria ao arbítrio do remetente, como ocorreu no caso concreto, fixar o valor
tributável, vez que não há efetivamente um valor para a operação. Com esse viés, no
sentido de coibir a elisão fiscal e a postergação do pagamento do tributo, é que a lei
complementar fixou uma base de cálculo mínima, que foi reproduzida na lei ordinária,
sem que haja nenhum conflito entre ambas.
Assim sendo, está correto o lançamento de ofício, com base no valor tributável
mínimo, nas transferências de produtos do estabelecimento autuado para suas filiais.
Das remessas para armazenagem com destaque do IPI
Alega o impugnante que, nas remessas para armazenagem destinadas a Gefco
Logística do Brasil Ltda. e Gefco do Brasil Ltda., houve destaque do IPI por se tratar
de estabelecimentos não cadastrados como armazéns. Diz que deve ser igualmente
ignorada a disposição do art. 133 do RIPI, de 2002, utilizando-se a base de cálculo
estipulada no art. 47 do CTN, em razão daquela contrariar essa, em operações em que
o valor da saída seja inferior ao mínimo.
O dispositivo do RIPI está assim redigido:
Fl. 5222
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 3301-011.821 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.722032/2013-16

Art 133. Considera-se valor tributável o preço corrente do produto ou seu similar, no
mercado atacadista da praça do remetente, na forma do disposto nos arts. 136 e 137,
na saída do produto estabelecimento industrial ou equiparado a industrial, quando a
saída se der a título de locação ou arrendamento mercantil ou decorrer de operação a
título gratuito, assim considerada também aquela que, em virtude de não transferir a
propriedade do produto, não importe em fixar-lhe o preço (Lei n° 4.502, de 1964, art.
16).(grifou-se)
Repita-se que o legislador ordinário não desbordou da autorização contida no
art. 47, II, “b”, do Código Tributário Nacional, restando pertinentes os mesmos
fundamentos expendidos no tópico anterior. Assim, inexistindo valor da operação e
com o propósito de evitar a elisão fiscal e a postergação do pagamento do tributo, a lei
complementar tributária fixou uma base de cálculo mínima, que foi reproduzida na lei
ordinária e no RIPI, sem que haja nenhum conflito entre normas.
Consequentemente, está correto o lançamento do IPI nas remessas para
armazenagem, pelo valor tributável estabelecido no art. 133, do RIPI, de 2002.
Por fim, vale trazer alguns esclarecimentos sobre a alegação de que a própria
Fiscalização admitiu que tais operações sequer precisariam ser tributadas; que a Recorrente
abdicou de seu direito de enviar veículos com suspensão do IPI para seus outros
estabelecimentos; que sequer a Recorrente estava obrigada ao recolhimento do IPI; e que, uma
vez desobrigada ao pagamento nessa etapa da cadeia, haveria de se analisar a operação como um
todo para saber se existe ou não saldo remanescente a ser cobrado através do lançamento de
ofício, isto é, se haveria recolhimento a menor do IPI após a venda dos veículos ao consumidor
final, para, aí, sim, aferir se exige saldo remanescente a pagar.
A saída com suspensão do IPI não é uma obrigação imposta à Interessada, mas,
sim, uma faculdade da qual poderia valer-se nos casos retromencionados (art. 42, III e X, do
RIPI, de 2002). Dessa forma, ao não fazer uso dessa faculdade tributária, a Recorrente passou a
se submeter ao destaque do IPI conforme os preceitos normativos atinentes ao Valor Tributável
Mínimo (VTM), arts. 133 e 136, I, do RIPI, de 2002.
Não há procedência, ainda, ao argumento de que a Fiscalização deveria analisar a
operação como um todo, para, só após a venda dos veículos ao consumidor final, aferir a
existência de tributo devido. Isso porque o objetivo da autuação neste caso foi justamente
combater a postergação indevida do pagamento do tributo e evitar a elisão fiscal.
Logo, correta a apuração do imposto com base no VTM para as operações de
transferência para outras filiais e de remessas para “armazenagem”.
II.2.2.6 Multa por arquivos magnéticos supostamente fora dos padrões
normativos
A Recorrente, partindo da hipótese de indeferimento da preliminar de decadência
e da aplicação da retroatividade benigna, adentra no mérito da controvérsia asseverando que
atendeu a todos os Termos de Intimações exarados pelas autoridades fiscais, prestando-lhes todas
as informações necessárias à aferição da ocorrência do fato gerador do tributo.
Dessa forma, aduz que as supostas incorreções/omissões sequer prejudicaram o
trabalho da fiscalização, já que o Auto de Infração foi lavrado para a cobrança do tributo sobre
várias rubricas diferentes, com longas explanações sobre os procedimentos adotados pela
empresa em cada uma delas. Neste ponto cita julgado do CARF que confirmaria sua alegação.
Além disso, assevera que as supostas incorreções/omissões nos campos “descrição
da mercadoria”, “descrição complementar”, “dados adicionais” e “alíquota do IPI”, são
Fl. 5223
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 3301-011.821 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.722032/2013-16

facilmente supridas pelas informações constantes dos outros campos dos arquivos magnéticos.
Como exemplo, usa o campo onde consta o NCM, que permite não apenas aferir a descrição da
mercadoria, mas também a classificação fiscal do produto na TIPI e a respectiva alíquota do
imposto, sem muito esforço. Ademais, ainda que houvesse qualquer incorreção ou omissão
insuperável nos arquivos magnéticos, a Recorrente disponibilizou todas as informações
referentes à disposição da Fiscalização em documentos físicos, o que pode ser confirmado
através do Relato Fiscal. Enfim, a Fiscalização não aprofundou a análise dos documentos fiscais,
Questiona, se os arquivos magnéticos da Instrução Normativa no 86, de
22/10/2001, são os únicos documentos fiscais a serem considerados pela Fiscalização tributária,
a razão de a legislação obrigar os contribuintes à emissão de nota fiscal, à escrituração de Livro
de Registro de IPI, Livro de Registro de Controle de Produção do Estoque, dentre tantas outras
obrigações acessórias.
Entende que não houve uma correlação entre todas as informações constantes dos
arquivos da Instrução Normativa no 86, de 2001, para se afirmar que estariam incorretas.
Portanto, houve contradição na postura fiscal, pois as informações e a documentação
apresentadas pela empresa foram suficientes para um longo e circunstanciado Relatório Fiscal,
mas, para a exigência da Multa Regulamentar, não o foram. Cita outra decisão do CARF que
atestaria esta parte do alegado.
Argumentar ser desproporcional e injusta a Multa Regulamentar aplicada, ainda
mais considerando a exorbitância de seu valor e inocorrência de qualquer dano ao Erário em
decorrência da conduta da Recorrente, principalmente porque o documento que serviu de base
para análise (arquivos da Instrução Normativa no 86, de 2001, para uma das filiais) foi produzido
após o requerimento da própria Fiscalização. Cita outra decisão do CARF para firmar sua tese.
Requer, então, o cancelamento da Multa Regulamentar pelas supostas omissões
nos arquivos magnéticos, pois, conforme restou demonstrado, não houve qualquer prejuízo ao
Erário, motivo pelo qual não há embasamento fático ou jurídico que suporte a incidência da
penalidade.
Passo à análise.
Vejamos como o órgão julgador de primeiro grau apreciou esta parte da autuação.
Da multa regulamentar por apresentação dos arquivos magnéticos fora dos
padrões normativos (IN SRF 86/2001)
Com relação a esse tópico, antes de mais nada, cumpre reiterar que não houve
descumprimento do art. 9o do Decreto no 70.235, de 1972, pois foram lavrados autos
de infração distintos, para a exigência do tributo, nas fls. 3 a 23, e para a aplicação da
multa isolada, nas fls. 24 a 26.
O autuante aplicou multa isolada no valor de R$ 18.776.631,17, pela
apresentação de arquivos magnéticos em desacordo com a legislação, relativos às
operações de saídas e de entradas de produtos, de responsabilidade do interessado. O
impugnante reconhece que não apresentou os arquivos magnéticos com todas as
informações pertinentes, mas entende que a multa não seria aplicável, porque a
irregularidade não impediu o lançamento de ofício do IPI, não acarretando, portanto,
prejuízo ao Erário, além do que foram apresentadas todas as notas fiscais solicitadas.
Com relação ao tema, os arts. 11 e 12 da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991,
com a redação dada pelo art. 72 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de
2001, estabelecem:
Fl. 5224
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 3301-011.821 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.722032/2013-16

Art. 11 - As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de
dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros
ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à
disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos digitais e
sistemas, pelo prazo decadencial previsto na legislação tributária.
§1° A Secretaria da Receita Federal poderá estabelecer prazo inferior ao previsto no
caput deste artigo, que poderá ser diferenciado segundo o porte da pessoa jurídica.
§2° Ficam dispensadas do cumprimento da obrigação de que trata este artigo as
empresas optantes pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, de que trata a Lei no
9.317, de 5 de dezembro de 1996.
§3° A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para estabelecer a
forma e o prazo em que os arquivos digitais e sistemas deverão ser apresentados.
§4° Os atos a que se refere o § 3o poderão ser expedidos por autoridade designada
pelo Secretário da Receita Federal.
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição das
seguintes penalidades:
I - multa de meio por cento do valor da receita bruta da pessoa jurídica no período, aos
que não atenderem à forma em que devem ser apresentados os registros e respectivos
arquivos;
II – multa de cinco por cento sobre o valor da operação correspondente, aos que
omitirem ou prestarem incorretamente as informações solicitadas, limitada a um por
cento da receita bruta da pessoa jurídica no período;
III - multa equivalente a dois centésimos por cento por dia de atraso, calculada sobre a
receita bruta da pessoa jurídica no período, até o máximo de um por cento dessa, aos
que não cumprirem o prazo estabelecido para apresentação dos arquivos e sistemas.
Parágrafo único.Para fins de aplicação das multas, o período a que se refere este
artigo compreende o ano-calendário em que as operações foram realizadas.
Como se pode verificar, as empresas que utilizam sistema de processo de dados
para registrar suas operações estão obrigadas a manter os arquivos à disposição da
Receita Federal, pelo prazo de decadência, estando sujeitas às penalidades previstas no
art. 12 transcrito acima, em caso de não apresentação ou apresentação em desacordo
com a legislação. Cabe à Receita Federal, segundo o comando inserido em lei,
estabelecer a forma e o prazo em que os arquivos digitais e sistemas devem ser
apresentados.
Neste sentido, foi expedida a Instrução Normativa SRF no 86, de 22 de outubro
de 2001:
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL no uso da atribuição que lhe confere o
inciso III do art. 209 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado
pela Portaria MF n o 259, de 24 de agosto de 2001 , e tendo em vista o disposto no art.
11 da Lei n o 8.218, de 29 de agosto de 1991 , alterado pela Lei n o 8.383, de 30 de
dezembro de 1991, com a redação dada pelo art. 72 da Medida Provisória n o 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001 , resolve:
Art. 1 o As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de
dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros
ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à
disposição da Secretaria da Receita Federal (SRF), os respectivos arquivos digitais e
sistemas, pelo prazo decadencial previsto na legislação tributária.
Parágrafo único. As empresas optantes pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples),
Fl. 5225
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 3301-011.821 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.722032/2013-16

de que trata a Lei n o 9.317, de 5 de dezembro de 1996 , ficam dispensadas do
cumprimento da obrigação de que trata este artigo.
Art. 2 o As pessoas jurídicas especificadas no art. 1 o , quando intimadas pelos
Auditores-Fiscais da Receita Federal, apresentarão, no prazo de vinte dias, os arquivos
digitais e sistemas contendo informações relativas aos seus negócios e atividades
econômicas ou financeiras.
Art. 3 o Incumbe ao Coordenador-Geral de Fiscalização, mediante Ato Declaratório
Executivo (ADE), estabelecer a forma de apresentação, documentação de
acompanhamento e especificações técnicas dos arquivos digitais e sistemas de que trata
o art. 2 o .
§ 1 o Os arquivos digitais referentes a períodos anteriores a 1 o de janeiro de 2002
poderão, por opção da pessoa jurídica, ser apresentados na forma estabelecida no
caput .
§ 2 o A critério da autoridade requisitante, os arquivos digitais poderão ser recebidos
em forma diferente da estabelecida pelo Coordenador-Geral de Fiscalização, inclusive
em decorrência de exigência de outros órgãos públicos.
§ 3 o Fica a critério da pessoa jurídica a opção pela forma de armazenamento das
informações.
Art. 4 o Fica formalmente revogada, sem interrupção de sua força normativa, a partir
de 1 o de janeiro de 2002, a Instrução Normativa SRF n o 68, de 27 de dezembro de
1995 .
Art. 5 o Esta Instrução Normativa entra em vigor na data da sua publicação,
produzindo efeitos a partir de 1 o de janeiro de 2002.
No uso da incumbência estabelecida no art. 3o da norma acima transcrita, o
Coordenador-Geral de Fiscalização expediu o Ato Declaratório Executivo Cofis no 15,
de 23 de outubro de 2001, alterado pelo Ato Declaratório Cofis no 55, de 11 de
dezembro de 2009, e pelo Ato Declaratório Executivo Cofis no 25, de 7 de junho de
2010. O ADE Cofis no 15, de 2001, que reza o seguinte:
O COORDENADOR-GERAL DE FISCALIZAÇÃO, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso IV do art. 213 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal,
aprovado pela Portaria MF no 259, de 24 de agosto de 2001, e tendo em vista o
disposto no art. 3o da Instrução Normativa SRF no 86, de 22 de outubro de 2001,
declara:
Art. 1o As pessoas jurídicas de que trata o art. 1o da Instrução Normativa SRF no 86, de
2001, quando intimadas por Auditor-Fiscal da Receita Federal (AFRF), deverão
apresentar, a partir de 1o de janeiro de 2002, os arquivos digitais e sistemas contendo
informações relativas aos seus negócios e atividades econômicas ou financeiras,
observadas as orientações contidas no Anexo único.
§ 1o As informações de que trata o caput deverão ser apresentadas em arquivos
padronizados, no que se refere a:
I – registros contábeis;
II – fornecedores e clientes;
III - documentos fiscais;
IV - comércio exterior;
V - controle de estoque e registro de inventário;
VI - relação insumo/produto;
VII - controle patrimonial;
VIII - folha de pagamento.
Fl. 5226
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 3301-011.821 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.722032/2013-16

§ 2o As informações que não se enquadrarem no parágrafo anterior deverão ser
apresentadas pelas pessoas jurídicas, atendido o disposto nos itens "Especificações
Técnicas dos Sistemas e Arquivos" e "Documentação de Acompanhamento" do Anexo
único.
Art. 2o A critério da autoridade requisitante, os arquivos digitais de que trata § 1o do
artigo anterior poderão ser apresentados em forma diferente da estabelecida neste Ato,
inclusive em decorrência de exigência de outros órgãos públicos.”
De acordo com o ADE transcrito, quando intimados por Auditor-Fiscal, os
estabelecimentos são obrigados a apresentar os arquivos magnéticos relativos às
informações enumeradas no § 1o do art. 1o.
Como o interessado apresentou os arquivos magnéticos sem as informações
relativas aos documentos fiscais por ele emitidos, justifica-se a aplicação da multa
regulamentar, salientando-se que a utilização, pela autoridade fiscal, de outros meios
para efetivar a auditoria não elide a obrigatoriedade de apresentação dos arquivos
magnéticos na forma prevista na legislação.
Pela leitura acima, ficou bem demonstrado que a Recorrente estava obrigada a
apresentar ao Fisco, quanto intimada, os arquivos magnéticos relativos às informações de seus
negócios e atividades econômicas ou financeiras, bem como, no caso de atendimento ao pleito
fiscal com informações omissas ou incorretas, estava sujeita à Multa Regulamentar descrita no
art. 12, II, da Lei no 8.218, de 1991, o que ocorreu no presente caso.
A não conformidade das informações prestadas foi devidamente demonstrada pela
Fiscalização, conforme trechos do Relatório Fiscal, a seguir:
[...]
Amparado nos atos legais citados solicitamos os arquivos digitais da IN
86/2001 através de Int. n°1, item 2, Anexo 1 — ano 2008.
Arquivos apresentados com recibos em Anexo 25.
Escolhemos arquivos de três meses - janeiro/junho/dezembro — e confirmamos
que os códigos gerados correspondem aos dos arquivos apresentados por Peugeot.
Em Anexo 14 temos todos os bancos de dados compactados — sob o título
Peugeot IN 86 2008.
O conteúdo dos arquivos está abaixo descrito:
• Anexo 26— todos os dados de importações de Peugeot, totalizando R$
1.203.081.872,60 de operações com o mercado externo
• Anexo 27 — todas as saídas do estabelecimento, movimentando R$
2.268.246.203,50
Para melhor visualizar os equívocos e as omissões dos arquivos de Peugeot
coletamos dos arquivos apresentados, em Anexo 28, os dados das Notas fiscais de
Anexo 23 e as de Anexo 2, item 2 (Notas fiscais com isenção IPI/ Deficiente).
Como vemos, o rol de informações dos documentos fiscais está totalmente
ausente dos bancos de dados, contrariando radicalmente ao estabelecido nos atos
administrativos para os conteúdos dos campos descritivos – "DESCRIÇÃO DA
MERCADORIA", "DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR" e "OBSERVAÇÕES"
(nas Notas fiscais de Peugeot, "DADOS ADICIONAIS").
Portanto, plenamente justificada a autuação fiscal para exigência da Multa
Regulamentar, em razão das omissões e incorreções detectadas pelo Fisco.
Fl. 5227
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 3301-011.821 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.722032/2013-16

Quanto a ser desproporcional e injusta a exigência, por seu valor exorbitante,
entendo que a apreciação de tal alegação perpassa pela análise da legalidade e
constitucionalidade da norma, seara na qual é vedado a este Colegiado adentrar, consoante
Súmula CARF no 02.
Por fim, quanto ao argumento de que as informações incorretas/omissas não
prejudicaram a fiscalização, corroboro com o juízo exposto pela decisão a quo de que a
utilização pela autoridade fiscal de outros meios para concluir seu trabalho não elide a
obrigatoriedade de apresentação dos arquivos magnéticos na forma prevista na legislação.
Portanto, voto pela manutenção da Multa Regulamentar.
III
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso de Ofício e ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 5228
DF CARF MF
Original